Tribunal: CARF
Processo: 16327.720774/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO DESPROVIDAS DE ESSÊNCIA ECONÔMICA.
Há de ser mantida a glosa de despesas, decorrentes de operações de Depósitos Interbancários, que se mostraram desnecessárias, tendo em vista que saíram e retornaram para a Recorrente no mesmo dia, desvirtuando a finalidade do instrumento financeiro interbancário de aplicação de excedente de e captação de recursos.
RECOMPOSIÇÃO DOS LUCROS TRIBUTÁVEIS EM FACE DE EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ajuste da base tributável através do abatimento dos valores de saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados, vez que já regulamente utilizados em diversas Declarações de Compensação para extinguir débitos definitivamente constituídos, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o DO CTN.
Aplica-se o prazo decadencial constante do art. 150, §4o do CTN nas hipóteses de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em face da inexistência de comprovação de dolo específico.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
O Regulamento do Imposto de Renda impede a dedução na apuração do lucro real de parcelas de tributos cuja a exigibilidade se encontre suspensa em razão de interposição de recursos administrativos.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
As despesas consideradas desnecessárias não se enquadram no conceito de despesas de intermediação financeira, nem de despesas para captação de recursos, razão pela qual não podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo das contribuições.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário para; 1) por unanimidade, afastar a multa de ofício qualificada, reduzindo-a para o patamar de 75% e reconhecer a decadência dos fatos geradores do IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2012 e do PIS e da COFINS de janeiro a setembro de 2013; 2) por voto de qualidade, manter o lançamento do principal e da multa isolada, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso; 3) por maioria, manter a indedutibilidade das despesas da base de cálculo do PIS e da COFINS, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Marcelo José Luz de Macedo. Apresentou Declaração de Voto o conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso. Manifestou intenção de apresentar Declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, todavia no o fez no prazo regimental.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720774/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.297 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
GLOSA
DE
DESPESAS
DESNECESSÁRIAS.
OPERAÇÕES
DE
CIRCULAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS DO
MESMO GRUPO DESPROVIDAS DE ESSÊNCIA ECONÔMICA.
Há de ser mantida a glosa de despesas, decorrentes de operações de Depósitos
Interbancários, que se mostraram desnecessárias, tendo em vista que saíram e
retornaram para a Recorrente no mesmo dia, desvirtuando a finalidade do
instrumento financeiro interbancário de aplicação de excedente de e captação
de recursos.
RECOMPOSIÇÃO DOS LUCROS TRIBUTÁVEIS EM FACE DE
EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ajuste da base tributável através do abatimento dos valores de
saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados, vez que já regulamente utilizados em
diversas Declarações de Compensação para extinguir débitos definitivamente
constituídos, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como
não restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte
do sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. PRAZO DECADENCIAL DO
ART. 150, §4o DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720774/2018-45
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Aplica-se o prazo decadencial constante do art. 150, §4o do CTN nas hipóteses
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em face da inexistência de
comprovação de dolo específico.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
O Regulamento do Imposto de Renda impede a dedução na apuração do lucro
real de parcelas de tributos cuja a exigibilidade se encontre suspensa em razão
de interposição de recursos administrativos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE DAS BASES DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
As despesas consideradas desnecessárias não se enquadram no conceito de
despesas de intermediação financeira, nem de despesas para captação de
recursos, razão pela qual não podem ser deduzidas na apuração da base de
cálculo das contribuições.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para; 1) por unanimidade, afastar a multa de ofício qualificada, reduzindo-a para o
patamar de 75% e reconhecer a decadência dos fatos geradores do IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário 2012 e do PIS e da COFINS de janeiro a setembro de 2013; 2) por voto de qualidade,
manter o lançamento do principal e da multa isolada, vencidos os conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
e Eduardo Monteiro Cardoso; 3) por maioria, manter a indedutibilidade das despesas da base de
cálculo do PIS e da COFINS, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Marcelo José Luz de Macedo. Apresentou
Declaração de Voto o conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso. Manifestou intenção de
apresentar Declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, todavia no o fez no
prazo regimental.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Relatório
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que manteve
integralmente a lançamento constante dos presentes autos. O auto de infração diz respeito à
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente aos anos-calendários 2012, 2013, 2014 e 2015, em razão
de glosa de despesas consideradas desnecessárias pela Autoridade Fiscal.
Por bem descrever a autuação, adota-se, em grande parte, o relatório da decisão
recorrida, o qual bem retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Nos autos de infração foram constituídos créditos tributários de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/PASEP (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Os valores constituídos foram
os seguintes:

O detalhamento dos valores constituídos, bem como os respectivos
enquadramentos legais encontram-se descritos nos autos de infração (fls. 2 a
63).
1. DAS INFRAÇÕES APURADAS
A autoridade fiscal identificou operação empreendida pelo contribuinte que
ensejou a constituição do crédito tributário. A operação será a seguir detalhada.
1.1. Circulação Interna de Recursos Financeiros
A operação aborda a Circulação Interna de Recursos Financeiros
envolvendo o Banco Itaucard S.A., o Itaú Unibanco S.A. (controlador do grupo
financeiros) e Banco Itauleasing S.A.. Nessa operação houve o trânsito de
valores pelas contas bancárias e contábeis dos envolvidos, criando suposta
obrigação ao pagamento de juros ao controlador, apropriados como despesas, e
consequentemente, gerando redução da base tributável. O diagrama abaixo
produzido pela autoridade fiscal demonstra essa circulação:
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

As etapas da operação de Circulação Interna de Recursos foram detalhadas
pela autoridade fiscal (fls. 65 a 67 do processo digital) nos seguintes termos:
Etapa 1.1 – Em 21/09/2011 o Itaú Unibanco transferiu recursos financeiros para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de CDI - emitido pelo Itaucard:

Etapa 1.2 - Em 22/09/2001 os recursos recebidos pelo Itaucard, acrescidos de
outros disponíveis em seu caixa3, foram transferidos para o Banco Itauleasing, em
operação denominada de “Aumento de Capital”. O Banco Itaucard subscreveu
“aumento de capital” do Banco Itauleasing de R$ 22 bilhões, mas não dispondo da
totalidade dos recursos, programou a integralização em duas tranches de R$ 11
bilhões, em 22/09/2011 e 29/11/2011 (Etapas 2.1 e 2.2).
Etapa 1.3 – Os R$ 11 bilhões recebidos pelo Banco Itauleasing foram entregues ao
Itaú Unibanco, utilizados para liquidação de CDI de cerca de R$ 9,1 bilhões que
haviam sido captados em março de 2011 e o restante, cerca de R$ 1,9 bilhão, foi
entregue por meio da aquisição de CDI.

Encerra-se o primeiro ciclo de movimentação de recursos financeiros.
Em 29/11/2011 o Itaú Unibanco reinicia o ciclo de transferências, repetindo os
fluxos com a utilização dos mesmos recursos financeiros, em novas aplicações
financeiras, novo aumento de capital do Banco Itauleasing e o final retorno dos
recursos ao seu proprietário: O Itaú Unibanco S.A.
Etapa 2.1 –Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs .

Fl. 3062
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Etapa 2.2 – De posse dos mesmos R$ 11 bilhões utilizados para realização da
primeira tranche, o Banco Itaucard realiza a integralização da segunda tranche do
“aumento de capital”, transferindo novamente os recursos para o Banco o
Itauleasing.
Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing retorna na mesma data ao Itaú
Unibanco por meio da aquisição de dois CDI ́s:

Ao final, o esquema promoveu o registro escritural das transferências de valores,
proporcionando aos envolvidos a alocação de receitas e despesas, meramente
contábeis, manipuladas com o propósito exclusivo de redução no pagamento de
tributos, na forma que melhor conviesse ao grupo econômico financeiro.
Esclarecemos que as fictas operações de “aumentos de capital” e “emissões de
CDI ́s”, que compuseram a operação de Circulação Interna de Recursos
Financeiros não atendem os propósitos e requisitos para os quais tipicamente se
prestam:
A autoridade fiscal destaca alguns detalhes das Etapas 2 e .1 e .3 que por
sua relevância, passo a resumir.
Na Etapa 2, houve o aumento do capital social do Banco Itauleasing
S.A., sob a aparência do modelo previsto e regulado na Lei 6.404/76 (Lei
das Sociedades por Ações). Por meio da exposição de motivos de tal lei,
nota-se que "O projeto reserva a expressão “capital social”, ou
simplesmente “capital”, para significar o montante de capital financeiro de
propriedade da companhia que os acionistas vinculam ao seu patrimônio
como recursos próprios destinados de modo permanente à realização do
objeto social". Portanto, a Lei das Sociedades por Ações definem o capital
social pela destinação dos recursos e não pelo simples ingresso.
No presente caso, o aumento do capital social não foi destinado de modo
permanente à realização do objeto social do Banco Itauleasing, pois os
valores recebidos foram imediatamente devolvidos ao proprietário dos
recursos (Itaú Unibanco) da seguinte forma:
1. Liquidação de CDI’s, de cerca de R$ 9,1 bilhões, emitidos pelo
Itauleasing em março de 2011, adquiridos pelo Itaú Unibanco.
2. Aplicação de cerca de R$ 12,9 bilhões em CDI’s emitidos pelo Itaú
Unibanco, para geração de receitas financeiras contábeis.
Por fim, em relação ao aumento do capital social do Banco Itauleasing, a
autoridade fiscal destaca que os valores foram registrados como aplicações
financeiras, permanecendo nesta conta até 2015, quando houve a redução de
capital, sem que jamais tivesse sido empregado em operações de
arrendamento.
Quanto às etapas .1 e .3, que se referem às operações com CDI's, a
autoridade fiscal destaca que os CDI's são instrumentos financeiros
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

negociado exclusivamente entre instituições financeiras, auxiliando no
fechamento de caixa dos bancos, sendo utilizado como instrumento de
captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes. Sendo que no
presente caso, as transferências realizadas pelo Itaú Unibanco e suas
controladas por meio de CDI ́s não foram realizadas com intuitos de
aplicações de “sobras” de caixa ou de captações para suprimento de caixa,
muito pelo contrário, o instrumento financeiro foi utilizado para simular
transferências, nas quais os recursos saíam e retornavam ao seu proprietário:
O Itaú Unibanco.
A circulação interna de recursos acima detalhada gerou despesas de
juros para o Itaú Unibanco (controlador) e para o Banco Itaucard S.A..
1.1.1 Das despesas do Itaú Unibanco..
Na operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, o Itau
Unibanco realizou a emissão de CDI,s que geraram a obrigação de pagamento
de juros sobre seu dinheiro, apropriados como despesas, e utilizados para
reduzir seus resultados contábeis e as bases de cálculos dos tributos.
O Itaú Unibanco. emitiu 3 CDI ́s para “captação de recursos”, totalizando
R$ 12.854.540,00. Sobre esse valor passou a incidir juros cujas despesas estão
sendo glosadas pela autoridade fiscal.
Entendeu a fiscalização que por suas características, as despesas de juros
geradas na Operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros, que
abrigou a transferência de recursos do Itaú Unibanco S.A. para ele mesmo, não
seriam necessárias: i) à atividade da empresa; ii) à manutenção das respectivas
fontes produtoras; e, iii) para as operações exigidas pela atividade da empresa.
Tais despesas também não seria usuais ou normais aos tipos de transações,
operações ou atividades da empresa.
Dessa forma, tais despesas não atenderiam aos requisitos legais para a sua
dedutibilidade na apuração dos tributos, conforme art. 299 do RIR/99 e Parecer
Normativo CST no 32/1981.
Por fim em análise a operação acima transcrita, a autoridade fiscal assim
concluiu:
O art. 299, transcrito, é bastante específico ao vincular a despesa operacional
às necessidades da empresa no desempenho de suas atividades e ainda à
manutenção da respectiva fonte produtora, admitindo apenas as despesas
normais ou usuais aos tipos de transações, operações ou atividades da empresa.
Embora possa ser usual para o contribuinte fiscalizado - haja vista já ter
utilizado o mesmo expediente em outras situações - a Circulação Interna de
Recursos Financeiros não atribui às despesas contábeis registradas o requisito
da usualidade5 exigido pela norma legal para chancela de sua dedutibilidade
das bases dos tributos.
Operação semelhante, do mesmo contribuinte, já fora combatida nos autos do
PAF 16327.721.149/2015-78, que traz a seguinte ementa, em julgamento do
CARF – Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, do Ministério da Fazenda:
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Ano-Calendário: 2010, 2011,2012
TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUMENTO DE
CAPITAL SEGUIDO DO RETORNO DE TODO INVESTIMENTO
NA CONTROLADORA. FALTA DE INTERESSE NEGOCIAL.
Revela falta de interesse negocial a controladora aumentar o capital da
sua subsidiária integral para, na sequência, receber todos os recursos sob
a forma de depósitos interfinanceiros de liquidez que devem ser
remunerados e geram despesas...”
Instado a informar os motivos do aumento do capital do Banco Itauleasing, em
seus sentidos econômico e jurídico, o contribuinte esclareceu, sucintamente, a
esta fiscalização:
“ ...Sobre os motivos e sentido do aumento de capital e de ele ter sido
feito por meio do Banco Itaucard, esclarecemos ter se tratado de opção
empresarial no âmbito e por meio de operações bancárias típicas.”
Embora o contribuinte tenha feito questão de mencionar que as operações foram
realizadas por meio de “operações bancárias típicas”, ficou comprovado que a
operação de “aumento de capital” não visou seu propósito típico, de destinar os
recursos de modo permanente à realização do objeto social da companhia e que
as operações de aplicações em CDI ́s também não utilizam o instrumento para o
seu propósito típico, de permitir que instituições financeiras possam equilibrar
suas outras operações financeiras realmente típicas, de intermediação de
recursos financeiros.
1.2.2 Do propósito da operação de circulação interna de recursos.
A autoridade fiscal assim descreveu o propósito da operação de circulação
interna de recursos:
A Circulação Interna de Recursos Financeiros dentro do Grupo Itaú Unibanco
não apresenta motivação econômica ligada à atividade empresarial de qualquer
das partes envolvidas, visto que os recursos saem e retornam ao seu ponto
inicial, proporcionando somente o registro escritural das transferências
realizadas intragrupo.
Realizada ano de 2011, a operação passou a gerar direitos e obrigações
escriturais nas empresas envolvidas, como pagamentos/recebimentos de juros,
pagamentos/recebimentos de dividendos por lucros, apropriação de resultados
de equivalência patrimonial, etc., que, ao serem contabilizados, não
apresentaram modificações econômicas para o conglomerado, mas que
possibilitaram, de forma irregular, a utilização de vantagens ou benefícios
fiscais ao longo da operação.
Com o registro contábil de despesas de juros, o Itaú Unibanco S.A. passou a
beneficiar-se fiscalmente com a operação, pela redução das bases de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Ainda que se alegue que as despesas do Itaú Unibanco correspondem a receitas
registradas em sua controlada – Banco Itauleasing S.A. - devemos considerar:
1o - Despesas Desnecessárias – em seu conceito legal – não se transformam em
despesas necessárias pelo reconhecimento de receitas de mesmo valor por outra
companhia.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

2o - Ainda que se admitisse a ilegal hipótese descrita no item anterior, sob a
extrajurídica alegação da “compensação dos tributos”, ou denominação
similar, deveria-se, então, verificar se as “correspondentes” receitas
compuseram as bases de cálculos dos tributos na outra companhia. O que não
aconteceu no caso. Na época dos fatos analisados - 2011 a 2015 - o Banco
Itauleasing registrava receitas contábeis por suas operações de arrendamento
mercantil, as quais foram irregularmente excluídas da apuração das bases de
cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, substituídas por receitas ou ganhos
relativos a “lucros na alienação dos bens arrendados”, que não integraram as
bases de cálculo das referidas contribuições. Ao excluir as receitas provenientes
das operações de arrendamento das bases de cálculo das contribuições sociais,
restariam bases de cálculos negativas para as referidas contribuições, sem
aproveitamento fiscal, caso não fossem infladas pela inclusão de vultosas
receitas financeiras, advindas das aplicações financeiras realizadas com os
valores dos supostos aumentos de capital (apresentados na etapa 2 da operação
de Circulação Interna de Recursos Financeiros).
Com o pseudo-aumento de capital recebido em 2011, o Banco Itauleasing
realizou a operação de aplicação financeira em CDI do Itaú Unibanco, de cerca
de R$ 13 bilhões, que passou a gerar receitas financeiras de juros, das quais
uma parte não era tributada pela contribuição ao PIS e Cofins, pois era
compensada com os “déficits contábeis” das operações de arrendamento
mercantil.
O Grupo Itaú teria criado, desta forma, receitas financeiras que não eram
tributadas no Banco Itauleasing e despesas financeiras que eram deduzidas pelo
Itaú Unibanco na apuração de todos os tributos (pelo pagamento dos juros das
aplicações financeiras).

A descrição das operações de arrendamento mercantil que estavam gerando
artificialmente bases de cálculos negativas da Contribuição ao PIS e da Cofins
consta no processo administrativo 16327.720411/2017-29, que cuida do
lançamento de crédito tributário de PIS e Cofins do anos de 2012 e 2013 no
Banco Itauleasing S.A.
O resultado do julgamento final do referido processo é irrelevante para a
caracterização da desnecessidade das despesas de juros do contribuinte
(infração tratada no presente termo), pois restariam duas hipóteses:
1a) Se o auto de infração lavrado for julgado improcedente: significa que parte
das receitas de juros de suas aplicações financeiras obtidas pelo Banco
Itauleasing S.A. não sofreram a incidência das contribuições sociais, (conforme
Dacon).
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

2o) Se o auto de infração lavrado for julgado procedente: recompostas as bases
de cálculos das contribuições, as receitas de juros passam a compor a base
tributável, todavia, as receitas tributas no Banco Itauleasing S.A. não servem
para compensar as despesas desnecessárias registradas pelo Itaú Unibanco
S.A., ora glosadas.
Em relação ao Imposto de Renda, ressaltamos que 30% do valor das receitas
financeiras registradas pelo Banco Itauleasing nos anos de 2011, 2012, 2013 e
2014 foram excluídos de suas bases de cálculo, por meio da compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores, que ao final de 2010, era de R$
3.523.996.609,45, segundo sistema de controle da Receita Federal. Tipo de
operação também já combatida nos autos do processo do PAF
16327.721.149/2015-78.
1.3 Da Fraude
Diante os fatos acima narrados, entendeu a autoridade fiscal que o
contribuinte cometeu fraude, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, vez que
caracterizado o dolo pela ação intencional do agente em tentar reduzir o valor
do imposto por meios ilícitos.
Observa a autoridade fiscal que o contribuinte criou esquema de
Circulação Interna de Recursos Financeiros, que não atendiam seus propósitos
econômicos e legais, e que serviram somente para embasar o registro de
despesas de juros, sobre valores que pertenciam a ele mesmo, reduzindo seu
lucro.
O fato de que isoladamente cada operação seja típica e lícita, não afasta a
ilicitude presente quando há análise conjunta das operações.
Concatenar duas ou três operações, sejam elas lícitas ou ilícitas, não
aufere os efeitos isolados de cada uma, quando utilizadas para simular a
transferências de recursos financeiros, que retornam à sua origem, sem qualquer
propósito negocial legítimo
1.2.3. Da Auditoria e Apuração dos Tributos Devidos
A autoridade fiscal entendeu que são desnecessárias, para os efeitos
tributários, as despesas de juros dos CDI's pagos pelo Itaú Unibanco S.A. à sua
controlada Banco Itauleasing, correspondentes aos valores captados que já
pertenciam a ele mesmo.
Assim, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as despesas
mensais relacionadas a apropriação de juros, utilizando os valores informados
pelo contribuinte na determinação da base de cálculo dos tributos devidos e
constituídos por meio do presente auto de infração. Os valores são os seguintes:
(...)
Em decorrência da glosa das despesas de juros, também foi apurado multa pela
falta de recolhimento de estimativas mensais nos seguintes valores:
(...)
1.4. Da contribuição ao PIS e COFINS
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Destaca a autoridade fiscal que as despesas de juros sobre a recursos
financeiros já pertencentes ao próprio sujeito passivo não podem ser utilizados
para reduzir as bases de cálculos da PIS e da COFINS.
Não há na lei previsão de deduções ou exclusões da base de cálculo do
PIS e da COFINs de despesas originadas em operações estruturadas e criadas
para gerar despesas contábeis sem fundamentação econômica.
A intermediação financeira descrita na leta "a" do inciso I do §6o do art.
3o da Lei 9.718/98 corresponde à captação de recursos de terceiros e o
consequente empréstimo com cobrança de spread pelo banco.
A utilização dos recursos captados de terceiros para circularem
internamente nas empresas do grupo e voltarem em instantes ao local de origem
para então serem emprestados para outros não configura a intermediação
financeira prevista na norma descrita e nem a declarada tipicidade das
operações.
Os valores das despesas de juros com captações de CDI registradas pelo
Itaú Unibanco S.A. , objeto de glosa na apuração do IRPJ e da CSLL foram
utilizados para glosa na apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, lançadas
por meio de auto de infração, por não haver previsão legal para sua
exclusão/dedução na apuração das bases de cálculo (Receita Bruta, conf. Art. 3o
da Lei 9.718/98).
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do auto de infração em
26/10/2018, apresentando sua impugnação em 27/11/2018. As alegações serão a
seguir resumidas.
2. DA IMPUGNAÇÃO
No mérito a impugnante alega em síntese:
1. A operação de aumento de capital social do Banco Itauleasing foi regular,
tendo sido aprovada pelo Banco Central do Brasil. O aumento de capital foi
efetivamente realizado, não sendo meramente escritural, observando também a
lógica empresarial.
1.1 A utilização integral do valores recebidos em aumento de capital em CDIs
emitidos pelo Itaú Unibanco não descaracteriza a operação, pois nenhuma
empresa bem administrada receberia um aumento de capital e deixaria o
dinheiro parado em caixa.
1.2. A impugnante salienta que R$ 5,5 bilhões foram aportados com recursos já
existentes no caixa do Banco Itaucard, não sendo captado junto ao Itaú
Unibanco.
1.3. A operação de captação de recursos junto a terceiros com vistas à
realização de um investimento, nesse caso aumento de capital em empresa
ligada, é operação usual e regular, tanto que é regulada quanto aos seus efeitos
fiscais, com faculdade de diferimento em se tratando de holdings puras.
2. A fiscalização glosou as despesas com juros por elas não serem necessárias, o
conceito de necessidade utilizado estaria relacionado ao propósito da operação.
Para o impugnante, o conceito de necessidade disposto no art. 299 do RIR/99
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

não seria esse, mas sim deve ser entendido como necessária as "despesas pagas
ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa".
2.1. A determinação do conceito de necessidade para fins da dedução das
despesas incorridas pela pessoa jurídica não pode se pautar em critérios
subjetivos dos agentes do Fisco, pois enquanto determinado agente poderia
achar que uma despesa é necessária às atividades empresariais, outro poderia
achar que a mesma despesa não é necessária a tais atividades. O conceito a ser
utilizado deverá ser objetivo, com base no art. 299 do RIR/99.
2.1.2. A despesa será necessária e, consequentemente, dedutível, quando for
inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou
surgir simplesmente da existência da empresa ou do papel social que a mesma
desempenha. Por outro lado, será desnecessária a despesa quando envolver
liberalidade da empresa. Mas entenda-se liberalidade no seu sentido objetivo
legal, isto é, ato de favor, estranho ao objeto social ou contrário ao previsto no
estatuto da empresa.
2.2 Alega que a operação de “circulação interna de recursos financeiros gerou
para o Impugnante receitas de DI relativas aos títulos adquiridos do Banco
Itaucard no valor total de R$ 16.525.000.000,00 (R$ 5.525.000.000,00 + R$
5.000.000.000,00 + R$ 6.000.000.000,00), muito superiores portanto às
despesas de DI glosadas, relativas às captações feitas mediante emissão de CDIs
adquiridos pelo Banco Itauleasing no valor total de R$ 12.854.540.000,00 (R$
1.860.410.000,00 + R$ 5.000.000.000,00 + R$ 5.994.130.000,00). Portanto, as
despesas seriam necessárias para a atividade da pessoa jurídica, gerando-lhe
receitas.
3. As normas da CVM, Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional
(CMN) induziriam à realização de operações visando a geração de lucro para
absorvem prejuízos fiscais acumulados. Portanto, não há que se falar em
operação desprovida de propósito negocial.
3.1. Por determinação das normas do BACEN e do CMN, as instituições
financeiras são obrigadas a manter, permanentemente, um Patrimônio de
Referência (PR) superior ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Um dos
componentes do PRE é o PEPR (parcela referente às exposições ponderadas
pelo fator de ponderação de risco a elas atribuído), que sofre impacto dos
créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL
(ponderação de 300%). Portanto, quanto maior o crédito tributário decorrente de
prejuízos fiscais / bases negativas, maior o Patrimônio de Referência Exigido,
em consequência, menor seria o capital disponível para realizar as atividades
operacionais típicas de instituições financeiras.
3.2. Por determinação da Resolução CMN no 3.490/2007 (§§ 2o e 3o do art. 2), o
calculo do PRE será feito de forma consolidada, tendo como base o
conglomerado financeiro ou o consolidado econômico-financeiro. Assim, os
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL do Banco Itauleasing
impactavam o cálculo do PR e PRE, afetando diretamente a capacidade de
obtenção de lucros do Itaú Unibanco e do Banco Itaucard. Portanto, seria
medida de boa gestão envidar esforços para a utilização do crédito tributário no
menor tempo possível.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

3.3 A Deliberação CVM no 599/2009 aprovou e tornou obrigatório para as
companhias abertas a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 32. Nesse
pronunciamento, o reconhecimento de um Ativo Diferido decorrente de créditos
tributários advindos de prejuízos fiscais somente é possível se houver uma
expectativa concreta para sua utilização, caso não haja, tal ativo deve ser
baixado. Como expectativa concreta para sua utilização, o impugnante destaca
que a norma prevê como uma das hipóteses a existência de possíveis
oportunidades de planejamentos tributários que criarão lucro tributável no
período em que prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados possam ser
utilizados.
4. As despesas financeiras glosadas representam receitas financeiras do Banco
Itauleasing, tendo sido oferecidas à tributação por essas instituições financeiras.
No presente caso, analisando-se os tributos pagos (IRPJ e CSLL) pelas 3
empresas envolvidas nas operações questionadas, verifica-se que no período de
2012 a 2015, quando do término de todas as referidas operações, o valor pago a
maior a título de IRPJ e CSLL pelo Banco Itauleasing superou o valor lançado
no caso concreto como tendo sido recolhido a menor pelo Impugnante. A
arrecadação total dos tributos quando considerado as operações realizadas
superou os valores apurados sem considerar as operações.
4.1. Traz
posição
doutrinária
e jurisprudencial
defendendo que a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos pela autoridade fiscal deve ser
consistente, não cabendo a desconsideração apenas dos atos com consequência
favorável ao fisco, mas sim devendo ser desconsiderados todos os atos ou
negócios. Nesse sentido, caberia a análise da arrecadação global dos tributos.
4.2. Quanto às contribuições para o PIS e a COFINS, entende a impugnante que
como as exclusões da base de cálculo realizadas pelo Banco Itauleasing foram
objeto de glosa em outro processo, deveria a fiscalização necessariamente partir
dessa premissa para sua análise, caso em que, à exclusão procedida pelo
Impugnante, evidentemente, corresponderá uma tributação no mesmo valor pelo
Banco Itauleasing. Por outro lado, caso seja reconhecida a improcedência
daquela autuação, estará confirmada a legitimidade daquelas bases negativas, e
nesse caso sua compensação pelo Banco Itauleasing nada mais é do que
decorrência direta da aplicação da legislação em vigor.
Como argumentos subsidiários ao mérito, a impugnante alega em síntese:
1. A autoridade fiscal ao calcular o montante do tributo devido a ser constituído
por meio de auto de infração deveria considerar os valores de tributos
efetivamente pagos, constituindo apenas a diferença. No presente caso, alega a
interessada que apurou saldo negativo no período, assim, caberia a fiscalização
considerar as estimativas efetivamente pagas sendo objeto de lançamento a
diferença entre o tributo efetivamente pago a menor em relação ao que entender
devido pela fiscalização.
1.1 Para a impugnante, os valores efetivamente pagos somente poderiam ser
descartados caso já houvessem sido compensados por meio de compensação
homologada.
1.2 Destaca que os saldos negativos do período foram objeto de PERDCOMP
ainda não homologada.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

2. Alega que em todas as competências para as quais houve lançamento de
multa isolada o impugnante apurou o valor das estimativas devidas com base
em sua receita bruta, e não poder balancete de suspensão ou redução, portanto, a
glosa de despesas empreendida não interfere no valor de estimativa devida.
3. Não caberia a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em relação ao lançamento de PIS/COFINS a impugnante alega em síntese:
1. A fiscalização justificou a glosa de despesas financeiras para fins de
determinação da base de cálculo do PIS e da CONFINS nos mesmo elementos
utilizados para o lançamento de IRPJ/CSLL, dessa forma, demonstrada a efetiva
necessidade das despesas, devem ser cancelados os lançamentos de IRPJ e
CSLL, e consequentemente, o de PIS e COFINS.
2. A fiscalização entendeu que as despesas glosadas não teriam fundamentação
econômica, assim, não seriam despesas de intermediação financeira, portanto
inaplicável o disposto na alínea "a" do inciso I do § 6o do art. 3 da Lei 9.718/98.
Entretanto, argumenta a impugnante que as despesas deduzidas das bases do
PIS e da COFINS não são relativas a intermediação financeira, mas sim a
despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro,
devendo ser deduzidas das bases de cálculo do PIS e da COFINS nos termos da
alínea "a" do inciso III do art. 1o da Lei 9.701/98 e do §5o do art. 3o da Lei
9.718/98.
3. Caso se entenda correto os valores lançados em relação ao PIS e a COFINS,
tais valores deveram ser deduzidos para fins de apuração do IRPJ e da CSLL
constituídos no mesmo procedimento por força do disposto no art. 41 da Lei
8.981/95.
Quanto à qualificação da multa, assim se pronunciou a interessada:
1. Defende a impugnante que não houve a ocorrência de fraude na operação de
circulação interna de recursos:
1.1 A operação realizada foi efetiva e real, tendo sido submetida à aprovação do
BACEN, e possuía propósito extrafiscal legítimo, tendo em vista que os atos
normativos tanto do CMN, do BACEN, como da CVM induzem a utilização
dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL como medida
de boa gestão das instituições financeiras
1.2. Eventual discordância acerca do tratamento tributário a ser dado a
determinado dispêndio incorrido pela pessoa jurídica não caracteriza hipótese
de fraude, a que alude o art. 72 da Lei no 4.502/64 1.3. A leitura dos arts. 1o e 2o
da Lei 8.137/90 demonstram que está implícito no conceito de fraude a ideia de
ocultar das autoridades fiscais a existência da obrigação tributária, o que não
ocorreu no presente caso, o Impugnante demonstra convicção quanto à licitude
das operações realizadas, não tendo omitido nem procurado omitir qualquer
elemento pertinente à operação em exame, sendo certo que as operações
realizadas foram submetidas à aprovação do BACEN, tendo, além disso,
fornecido todas as respostas, informações e documentos solicitados pela
fiscalização nos diversos Termos de Intimação emitidos ao longo deste
procedimento administrativo.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

2. Ainda que as operações tivessem sido realizadas com a única intenção de
obter economia tributária, o que se admite apenas para fins de argumentação, a
conduta do Impugnante não pode ser classificada como dolosa para efeito da
qualificação da multa de ofício.
3. Por fim, demonstrada a inocorrência de fraude, alega a impugnante a
decadência parcial dos lançamentos visto que estando todos os tributos lançados
sujeitos a lançamento por homologação, operou-se já a decadência quanto ao
crédito tributário de IRPJ e CSLL relativamente ao ano-base de 2012, bem
como no que diz respeito aos créditos tributários lançados a título de PIS e
COFINS relativamente aos meses de competência de janeiro a setembro/2013,
pois efetuou os recolhimentos dos valores que entendia devido e foi notificado
do lançamento em 26/10/2018.
A DRJ julgou a impugnação improcedente através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUMENTO DE CAPITAL.
FALTA
DE
INTERESSE
NEGOCIAL.
OPERAÇÕES
DISSIMULADAS.
APLICAÇÃO DO ART. 299 DO RIR/99.
Correta a glosa de despesa de juros por serem não necessários a atividade da empresa
quando comprovado que as operações entre partes relacionadas que as originaram foram
dissimuladas.
ARRECADAÇÃO
GLOBAL
DE
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 299 DO RIR/99.
Ainda que se prove que as operações entre partes relacionadas acarretaram eventual
aumento global de arrecadação, esse fato isoladamente não é suficiente para afastar a
aplicação do art. 299 do RIR/99, vez que não reveste as despesas dos requisitos de
usualidade e necessidade a permitir a sua dedutibilidade do lucro real.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
OPÇÃO PELA APURAÇÃO COM BASE EM BALANÇO OU BALANCETE DE
SUSPENSÃO/REDUÇÃO.
Tendo o sujeito passivo optado por apurar as estimativas mensais com base em balanço
ou balancete de suspensão/redução, a glosa de despesas de juros empreendida pela
autoridade fiscal impacta o valor das estimativas devidas, portanto, correta a aplicação
da multa isolada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de
recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação de valores
que estariam sujeitos à mesma.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL EXIGIDOS NO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que, via de regra, os valores apurados de Contribuição para o PIS e COFINS
sejam dedutíveis das bases tributáveis da IRPJ e da CSLL, após a lavratura da autuação,
havendo contencioso administrativo, sua exigibilidade resta suspensa, não sendo
autorizada tal dedução, nos termos do § 1o do art. 344 do RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CONCEITO QUE ENGLOBA
DESPESAS DE CAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
ATÍPICAS
O termo Despesa de Intermediação Financeira engloba o conceito de captação, assim,
impossível deduzir da base de cálculo do PIS/PASEP despesas de juros geradas em
atividades atípicas de instituições financeiras, vez que originadas em operações
dissimuladas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CONCEITO QUE ENGLOBA
DESPESAS DE CAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
ATÍPICAS
O termo Despesa de Intermediação Financeira engloba o conceito de captação, assim,
impossível deduzir da base de cálculo do PIS/PASEP despesas de juros geradas em
atividades atípicas de instituições financeiras, vez que originadas em operações
dissimuladas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OPERAÇÕES DISSIMULADAS. APLICAÇÃO.
Comprovado pela autoridade fiscal que o sujeito passivo construiu operações
dissimuladas com o único intuito de reduzir sua base de tributos fica caracterizada a
fraude, assim, correta a qualificação da multa com base no art. 72 da lei 4.502/64.
Em 27/06/2019, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl.
1996). Ainda irresignado, em 29/07/2019 (Termo fl. 1997), apresentou Recurso Voluntário no
qual aduz:
I – QUANTO AOS LANÇAMENTOS DE IRPJ E CSL
I.1 – As operações realizadas pelo Recorrente possuem efetiva substância
econômica, não se tratando de mera movimentação escritural de valores,
sujeitando-se inclusive (no caso do aumento e redução de capital) à aprovação do
Banco Central do Brasil, o que evidentemente não teria ocorrido se as operações
não fossem regulares.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

I.2. – A realização de operações legítimas visando à geração de lucros capazes de
absorver os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL é
propósito negocial legítimo, induzido por normas do CMN, BACEN e CVM, e
não afasta a necessidade das despesas incorridas pelo Recorrente.
I.3 – No caso concreto, as operações realizadas geraram para o Recorrente receitas
de DI muito superiores às despesas de DI glosadas, sendo inquestionável que tais
operações de fato contribuíram para as suas atividades operacionais, não havendo
como se negar a legitimidade das despesas financeiras decorrentes das operações
de DI adquiridos do Banco Itauleasing à luz das diretrizes objetivas do art. 299 do
RIR/99.
I.4 – A alegação fiscal de que as operações em questão teriam sido realizadas com
o único propósito de obter vantagens fiscais cai por terra quando se constata que,
no caso concreto, as operações narradas pela fiscalização geraram para o
Recorrente e para o Banco Itauleasing a obrigação de recolher IRPJ e CSL em
valores maiores do que os que teriam sido recolhidos se aquelas operações não
tivessem sido realizadas.
I.5 – Na hipótese de os lançamentos não serem integralmente cancelados,
subsidiariamente (i) faz-se necessária a recomposição das bases de cálculo dos
IRPJ e CSL lançados em função dos saldos negativos apurados nos períodos
autuados; e (ii) quanto às multas isoladas lançadas, a jurisprudência do STJ é
pacífica no sentido de que não cabe a sua aplicação concomitante com a multa de
ofício, mesmo após a Lei no 11.488/07.
II – QUANTO AOS LANÇAMENTOS DE PIS/COFINS
II.1 – Há expressa previsão legal autorizando a dedução das despesas de captação
realizadas no mercado interfinanceiro das bases de cálculo do PIS/COFINS, não
se aplicando a essas contribuições sociais as regras específicas do IRPJ/CSL.
II.2 – Sendo mantidos total ou parcialmente os lançamentos de PIS/COFINS, deve
ser admitida a dedutibilidade dos valores lançados das bases de cálculo do
IRPJ/CSL.
III – QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Em qualquer hipótese, não cabe o lançamento da multa de ofício qualificada, na
medida em que no caso concreto não se vislumbra a ocorrência de fraude ou
qualquer outra conduta que justificasse a imputação da multa de ofício no
percentual de 150%.
III.1 – A simples intenção de obtenção de economia tributária, único argumento
que no entender da fiscalização justificaria a lavratura dos autos de infração em
questão, não pode ser tida como dolo para a qualificação da multa de ofício.
III.2 – Diante da inexistência de fraude no caso concreto, sendo todos os tributos
lançados sujeitos ao chamado lançamento por homologação, operou-se a
decadência quanto aos créditos tributários do IRPJ e CSL, relativamente ao ano-
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

base 2012, e do PIS e COFINS, em relação aos meses de janeiro a setembro de
2013.
Por fim, o contribuinte requereu o provimento integral de seu recurso e a
declaração da total insubsistência do auto de infração.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls.3039-56,
através da qual alega, em síntese, que:
- O planejamento efetivado pelo Grupo Itaú consistiu na “circulação de
recursos” entre as três empresas (Itaú Unibanco, Itaucard e Itauleasing), através de
operações sem substância, que geraram receitas e despesas financeiras para as
empresas, todavia, restou demonstrado pela Fiscalização que todos os recursos
envolvidos são de propriedade do Recorrente, e que houve um mero “trânsito” de
valores entre as empresas do grupo econômico, sem representar efetivamente
investimento ou empréstimo para resolver problemas de liquidez;
- Argumenta que não houve nenhuma justificativa empresarial, mercantil, para
essa circulação de recursos, a não ser a geração de despesa dedutível em
determinadas empresas do grupo Itaú, e de receitas correspondentes em outras
empresas do mesmo grupo, as quais sofreram o abatimento de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL. De fato, não se tratou de empréstimo entre
bancos para resolver problemas de liquidez;
- Acrescenta que o Recorrente, no seu recurso voluntário, não logrou êxito em
apresentar nenhuma justificativa mercantil, empresarial, para essa “circulação de
recursos”, a não ser uma suposta “necessidade” de gerar receitas em determinadas
empresas do grupo Itaú, para compensar prejuízos;
- Afirma que haveria um enorme equívoco no argumento do Recorrente, de que
o aproveitamento de prejuízos do Unibanco seria induzido por normas de
regulação bancária, pois, inexiste qualquer norma regulamentar que determine ao
Recorrente a realização de “esquemas de circulação de recursos” para obter a
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL;
- Aduz ainda que o laudo elaborado pela KPMG para o Recorrente não auxilia
a resolução do litígio, uma vez que, ao se expurgar as receitas e despesas
decorrentes apenas das transações com CDI, chega-se apenas a uma situação
hipotética, em que as operações de circulação de recursos não teriam ocorrido.
Acrescenta que o Recorrente deveria ter demonstrado que apesar da ocorrência
das operações de circulação de recursos, a arrecadação global não teria sido
afetada, porque a dedução da despesa, em uma empresa do Grupo Itaú, teria sido
contrabalançada pela tributação de uma receita em outra empresa;
- Defende não ser possível a utilização de direito creditório de saldo negativo
de IRPJ e CSLL para abater valor de crédito tributário constituído de ofício e
ainda pendente de discussão administrativa, pois isto afrontaria o instituto da
compensação tributária, ao se extinguir parte de débito tributário ainda não
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

constituído definitivamente em detrimento daquele já constituído definitivamente
e já extinto, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação;
- Argumenta que após a alteração legislativa promovida pela Lei n.11.488/2007
é possível a concomitância da multa isolada com a multa de ofício;
- Acerca da exigência de PIS/COFINS, trata-se na verdade de lançamento
reflexo/decorrente, uma vez que, como bem argumentado pela autoridade de
primeira instância, “as despesas não poderiam ser deduzidas das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, pois foram geradas em operações atípicas das instituições
financeiras e dissimuladas”, como amplamente demonstrado pela autoridade
fiscal;
- Quanto à multa qualificada, defende que foi demonstrado que o auto de
infração está baseado na desconsideração de operações de aumento de capital e
empréstimo de recursos, que foram utilizadas para dissimular a “produção” de
despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e em razão da
dissimulação, restou caracterizada a fraude;
- Como consequência da aplicação da multa qualificada, não há que se falar em
decadência.
Ao final, a PFN requer que seja negado provimento ao recurso do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, bem como PIS e
COFINS reflexos, referentes aos anos-calendários 2012 a 2015, decorrentes de glosa de
despesas consideradas desnecessárias. Ao lançamento foi aplicada multa de ofício qualificada,
na medida em que a autoridade fiscal considerou que a operação foi dissimulada, enquadrando-
se na hipótese de fraude (art.72 da Lei n.4502/64), bem como foram autuadas multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativa mensal.
A autoridade fiscal descreve a operação como uma Circulação Interna de
Recursos Financeiros envolvendo o Banco Itaucard S.A., o Itaú Unibanco S.A. (controlador do
grupo financeiro) e Banco Itauleasing S.A.. Segundo o Auditor, nessa operação houve o
trânsito de valores pelas contas bancárias e contábeis dos envolvidos, criando suposta
obrigação ao pagamento de juros ao controlador, apropriados como despesas, e
consequentemente, gerando redução da base tributável. O diagrama abaixo produzido pela
autoridade fiscal demonstra essa circulação:
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

O fluxo financeiro está resumido pelas setas acima, que indicam as seguintes
movimentações, segundo o TVF (fl.65):
1 – O Itaú Unibanco (controlador do Grupo) transfere recursos
financeiros para o Itaucard, em operação de aquisição de CDI ́s, emitidos pelo Banco
Itaucard;
2 – O recursos recebidos pelo Banco Itaucard são repassados para o
Banco Itauleasing, em operação denominada de “aumento de capital”;
3 – O Itauleasing devolve os recursos para o Itaú Unibanco, em
operação de aquisição de CDI’s, emitidos pelo Itaú Unibanco.
Em verdade, na etapa 3 houve não apenas a aquisição de CDI’s, como a
quitação de CDI’s anteriormente emitidos.
Após analisar minuciosamente cada etapa da circulação de recursos, concluiu:
A Circulação Interna de Recursos Financeiros dentro do Grupo Itaú Unibanco não
apresenta motivação econômica ligada à atividade empresarial de qualquer das partes
envolvidas, visto que os recursos saem e retornam ao seu ponto inicial,
proporcionando somente o registro escritural das transferências realizadas intragrupo.
Realizada ano de 2011, a operação passou a gerar direitos e obrigações escriturais nas
empresas
envolvidas,
como
pagamentos/recebimentos
de
juros,
pagamentos/recebimentos de dividendos por lucros, apropriação de resultados de
equivalência patrimonial, etc., que, ao serem contabilizados, não apresentaram
modificações econômicas para o conglomerado, mas que possibilitaram, de forma
irregular, a utilização de vantagens ou benefícios fiscais ao longo da operação.
Com o registro contábil de despesas de juros, o Itaú Unibanco S.A. passou a
beneficiar-se fiscalmente com a operação, pela redução das bases de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Em contrapartida às despesas registradas pelo Itaú Unibanco, teria havido o
registro de receitas no Itaú Leasing, em relação a tal fato, a autoridade fiscal consigna que:
Ainda que se alegue que as despesas do Itaú Unibanco correspondem a receitas
registradas em sua controlada – Banco Itauleasing S.A. - devemos considerar:
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

1o - Despesas Desnecessárias – em seu conceito legal – não se transformam em
despesas necessárias pelo reconhecimento de receitas de mesmo valor por outra
companhia.
2o - Ainda que se admitisse a ilegal hipótese descrita no item anterior, sob a
extrajurídica alegação da “compensação dos tributos”, ou denominação similar,
deveria-se, então, verificar se as “correspondentes” receitas compuseram as bases de
cálculos dos tributos na outra companhia. O que não aconteceu no caso.
Na época dos fatos analisados - 2011 a 2015 - o Banco Itauleasing registrava receitas
contábeis por suas operações de arrendamento mercantil, as quais foram
irregularmente excluídas da apuração das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da
Cofins, substituídas por receitas ou ganhos relativos a “lucros na alienação dos bens
arrendados”, que não integraram as bases de cálculo das referidas contribuições. Ao
excluir as receitas provenientes das operações de arrendamento das bases de cálculo
das contribuições sociais, restariam bases de cálculos negativas para as referidas
contribuições, sem aproveitamento fiscal, caso não fossem infladas pela inclusão de
vultosas receitas financeiras, advindas das aplicações financeiras realizadas com os
valores dos supostos aumentos de capital (apresentados na etapa 2 da operação de
Circulação Interna de Recursos Financeiros).
(...)
O Grupo Itaú teria criado, desta forma, receitas financeiras que não eram
tributadas no Banco Itauleasing e despesas financeiras que eram deduzidas pelo
Itaú Unibanco na apuração de todos os tributos (pelo pagamento dos juros das
aplicações financeiras). (grifei)
Por fim, o Auditor Fiscal concluiu que a montagem da operação de Circulação
Interna de Recursos Financeiros configurou fraude, tendo como agente o Itaú Unibanco S.A.,
ao tentar impedir a ocorrência do fato gerador dos tributos pela inserção de despesas
desnecessárias, criadas artificialmente, na determinação (redução) de seu lucro e/ou resultado
apurado em cada período.
O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado da DRJ. Ainda irresignado, apresenta recurso voluntário, através do qual alega em
síntese que as operações realizadas possuem efetiva substância econômica, que a realização de
operações legítimas visando à geração de lucros capazes de absorver os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSL é propósito negocial legítimo, induzido por normas do
CMN, BACEN e CVM, e não afasta a necessidade das despesas incorridas pelo Recorrente.
Acrescenta que, no caso concreto, as operações realizadas geraram para o
Recorrente receitas de DI muito superiores às despesas de DI glosadas, sendo inquestionável
que tais operações de fato contribuíram para as suas atividades operacionais, não havendo
como se negar a legitimidade das despesas financeiras decorrentes das operações de DI
adquiridos do Banco Itauleasing à luz das diretrizes objetivas do art. 299 do RIR/99.
A Recorrente apresenta laudo da KPMG e argumenta que a alegação fiscal de
que as operações em questão teriam sido realizadas com o único propósito de obter vantagens
fiscais cai por terra quando se constata que, no caso concreto, as operações narradas pela
fiscalização geraram para o Recorrente e para o Banco Itauleasing a obrigação de recolher IRPJ
e CSL em valores maiores do que os que teriam sido recolhidos se aquelas operações não
tivessem sido realizadas.
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Defende ainda que os efeitos da desconsideração dos negócios jurídicos seja
consistente, nesse sentido, se desconsiderada a despesa incorrida pelo Itaú Unibanco, na
mesma medida deveria ser desconsiderada a receita auferida pelo Itaú Leasing na mesma
operação. Nesse sentido, segundo a Recorrente, deveria ser considerada a “arrecadação global
do tributo” devendo a dedutibilidade de uma despesa ser aceita sempre que representar receita
tributável na outra parte contratante, já que nesse caso não haveria qualquer prejuízo ao Fisco.
Primeiramente, há de se ressaltar que o planejamento tributário engendrado pelo
Grupo Itaú poderia ter por objetivo não a redução do tributo devido pelo grupo como um todo,
mas sim a redução do tributo a pagar através da utilização de prejuízos fiscais acumulados no
Itaú Leasing ou simplesmente a compensação de prejuízos fiscais em limites superiores ao
permitido legalmente. Isto porque o lucro decorrente da contrapartida da receita no Itaú
Leasing foi consumido pelos prejuízos fiscais acumulados.
Então não procede o argumento da Recorrente de que inexiste prejuízo ao erário.
O prejuízo existe na medida em que o planejamento tributário implicou redução de tributos a
pagar pelo Grupo Itaú através da antecipação de compensação de prejuízos que somente
poderiam ocorrer no futuro, quando o Itaú Leasing obtivesse resultado positivo.
Tal fato restou devidamente consignado no TVF:
O Grupo Itaú teria criado, desta forma, receitas financeiras que não eram
tributadas no Banco Itauleasing e despesas financeiras que eram deduzidas pelo
Itaú Unibanco na apuração de todos os tributos (pelo pagamento dos juros das
aplicações financeiras).

A descrição das operações de arrendamento mercantil que estavam gerando
artificialmente bases de cálculos negativas da Contribuição ao PIS e da Cofins consta
no processo administrativo 16327.720.411/2017-29, que cuida do lançamento de
crédito tributário de PIS e Cofins do anos de 2012 e 2013 no Banco Itauleasing S.A.
O resultado do julgamento final do referido processo é irrelevante para a
caracterização da desnecessidade das despesas de juros do contribuinte (infração
tratada no presente termo), pois restariam duas hipóteses:
1a) Se o auto de infração lavrado for julgado improcedente: significa que parte das
receitas de juros de suas aplicações financeiras obtidas pelo Banco Itauleasing S.A.
não sofreram a incidência das contribuições sociais, (conforme Dacon).
2o) Se o auto de infração lavrado for julgado procedente: recompostas as bases de
cálculos das contribuições, as receitas de juros passam a compor a base tributável,
todavia, as receitas tributas no Banco Itauleasing S.A. não servem para compensar as
despesas desnecessárias registradas pelo Itaú Unibanco S.A., ora glosadas.
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Em relação ao Imposto de Renda, ressaltamos que 30% do valor das receitas
financeiras registradas pelo Banco Itauleasing nos anos de 2011, 2012, 2013 e
2014 foram excluídos de suas bases de cálculo, por meio da compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores, que ao final de 2010, era de R$
3.523.996.609,45, segundo sistema de controle da Receita Federal. Tipo de
operação também já combatida nos autos do processo do PAF 16327.721.149/2015-
78.
O auditor fiscal faz referência ao processo administrativo 16327.720.411/2017-
29, no qual teriam sido tributadas as receitas decorrentes das operações de arrendamento
mercantil que estavam gerando bases de cálculos negativas da Contribuição ao PIS e da Cofins
no Banco Itauleasing S.A.
Em consulta ao site do CARF, constata-se que a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção, através do acórdão n. 3301-006.040, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte e negou provimento o recurso de ofício, cancelamento integralmente
a autuação. Sendo assim, consumou-se a hipótese do item “1” acima, demonstrando que parte
das receitas de juros de suas aplicações financeiras obtidas pelo Banco Itauleasing S.A. não
sofreram a incidência das contribuições sociais, pois foram compensadas com as bases
negativas do PIS e da COFINS resultantes de suas operações de arrendamento mercantil.
Não cabe neste momento questionar se a decisão foi ou não acertada, mas tão
somente analisar os efeitos daquela decisão (acórdão n. 3301-006.040) neste processo. Ou seja,
restou comprovada a não tributação de parte da receita financeira auferida pelo Banco
Itauleasing.
O Auditor Fiscal também cita um segundo processo de n. 16327.721149/2015-
78, no qual o Itaú Unibanco foi autuado nos anos-calendários 2010, 2011 e 2012 por infração
caracterizada por glosa de despesas de captação de CDI, consideradas desnecessárias. Nesse
processo a autoridade autuante analisou a reorganização societária decorrente da unificação das
operações financeiras entre as instituições Itaú e Unibanco, tendo considerado que o aporte de
capital no Unibanco e o retorno imediato desses recursos ao Itaú Unibanco por meio de
depósitos interfinanceiros tinha o "propósito inequívoco" de gerar receitas no Unibanco a fim
de exaurir por completo os estoques de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL antes da
extinção deste, cujo desfecho já tinha sido estabelecido, e, ao mesmo tempo, gerar despesas no
Itaú Unibanco que reduziram indevidamente o seu lucro real e a sua base de cálculo de CSLL.
O auditor concluiu que por entender que "não cabe no conceito de despesa necessária, aquela
feita sem propósito empresarial", a autoridade autuante considerou que as despesas com
depósitos interfinanceiros registradas no Itaú Unibanco careciam dos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade, não se enquadrando entre aquelas consideradas dedutíveis nos
termos do art. 299 do Decreto no 3.000/1999.
A 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção negou provimento ao recurso voluntário
em relação às glosas de despesas com a contratação de Depósitos Interbancários DIs na
apuração do lucro real e em relação ao efeito das glosas realizadas na apuração da CSLL, cujo
trecho da ementa do acórdão n. 1401-002.345 segue transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS. AUMENTO DE CAPITAL
SEGUIDO DO RETORNO DE TODO O AUMENTO EM INVESTIMENTO NA
CONTROLADORA. FALTA DE INTERESSE NEGOCIAL.
Revela falta de interesse negocial a pessoa jurídica controladora aumentar o
capital da sua subsidiária integral para, na seqüência, receber todos os recursos
sob a forma de depósitos interfinanceiros de liquidez que devem ser
remunerados e geram despesas. Tal aumento de capital em subsidiária que
mantinha saldos de prejuízo fiscal e base negativa de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido antes de sua incorporação revelam apenas interesse de cunho
tributário. (grifei)
O acórdão supracitado foi objeto de recurso especial, tendo sido admita tão
somente a divergência em relação à multa isolada, a qual foi restabelecida pela CSRF no
acórdão de n. 9101-004.595.
No citado processo (n. 16327.721149/2015-78), em operações bastantes
semelhantes àquelas que nos deparamos no presente, as despesas foram consideradas
desnecessárias pela Turma Ordinária do CARF, em decisão da qual não cabe mais recurso
sobre a matéria.
Ainda no que diz respeito ao argumento do contribuinte, de que deveria ser
analisada a “arrecadação global” do Grupo Itaú, temos dois pontos que merecem destaque.
O primeiro deles é que o nosso ordenamento jurídico não prevê a tributação por
grupo econômico, mas sim por pessoa jurídica, respeitando o princípio da entidade, que afirma
a autonomia patrimonial e a necessidade de diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, a uma sociedade ou a um grupo econômico.
O segundo ponto diz respeito à alegação de inexistência de prejuízo ao erário em
face da arrecadação global do grupo econômico não ter sofrido alteração. Tal argumento não
procede. Conforme passo a expor.
A Recorrente apresenta a seguinte tabela que resumiria os efeitos fiscais no
resultado global do Grupo (fl.2040):

Observa-se que essa tabela não se presta a demonstrar os prejuízos efetivamente
causados ao Erário, uma vez que limita-se às receitas decorrentes de Depósitos Interbancários
(DI), mas deixa de lado as receitas decorrentes de operações de leasing realizadas pelo Banco
Itaú Leasing e que estavam gerando bases negativas do PIS e da COFINS, bem como prejuízos
acumulados ao longo dos anos.
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

O planejamento tributário foi elaborado justamente para que houvesse essa
“compensação” de receitas auferidas com outras atividades desenvolvidas pelo Banco
Itauleasing, e que ao fim e ao cabo, resultaram em tributos efetivamente recolhidos a menor,
quando analisada a totalidade das receitas e despesas e os tributos apurados pelo Grupo Itaú.
E neste mesmo sentido manifestou-se o Colegiado a quo:
Um eventual aumento momentâneo de arrecadação em um período não é
suficiente para comprovar que não houve lesão ao erário em decorrência de supostas
operações criadas intra-grupo. Destaque-se que sequer está comprovado esse aumento
de arrecadação, vez que os cálculos do contribuinte não consideraram o impacto
gerado na arrecadação do PIS e da COFINS.
Não há como se conceber, como prática de boa gestão empresarial, que o
sujeito passivo crie operações dissimuladas de circulação de recursos intra-grupo para
ao final aumentar o valor arrecadado de tributos.
Analisando a planilha anexada pelo contribuinte (doc.4) não é possível se
concluir que com a operação de circulação interna de recursos financeiros houve
aumento da arrecadação global de tributos. Tal cálculo efetivado pelo sujeito
passivo compara os valores arrecadados pelo Banco Itauleasing com e sem a
operação, concluindo que com a operação houve arrecadação a maior de IRPJ no
valor de R$ 609.419.998,33 e de CSLL no valor de R$ 482.265.775,26, sem
considerar os efeitos na arrecadação de tributos no Banco Itaucard e Itau Unibanco.
Portanto, ainda que um eventual aumento na arrecadação global de tributos não
seja suficiente para afastar a aplicação do art. 299 do RIR/99 quando comprovado que
as despesas foram geradas a partir de operações dissimuladas, no presente caso, o
sujeito passivo não conseguiu comprovar que de fato houve um aumento na sua
arrecadação global de tributos.. (grifei)
O contribuinte questiona a decisão da DRJ, e afirma que considerou todo o
período autuado e que o resultado foi favorável ao Fisco. Destaca que inicialmente fez um
estudo englobando apenas o IRPJ e a CSLL, mas que solicitou à KPMG novo estudo incluindo
os efeitos no PIS e na COFINS, e que ainda assim o resultado teria sido mais favorável à
Fazenda Pública.
Reitera-se que tal estudo não poderia se limitar apenas às receitas e despesas
decorrentes das operações de DI, e para que se pudesse afirmar que não houve prejuízo ao
Fisco, faz-se mister calcular o impacto do planejamento tributário sobre o conjunto das
operações do Grupo Itaú.
Isto porque, conforme devidamente abordado no TVF o Banco Itauleasing
possuía bases de cálculo negativas para o PIS e a COFINS que foram compensadas com as
receitas financeiras decorrentes das operações com DI.
A Recorrente cita o acórdão n. 1402-002.066, através do qual o I. Relator negou
provimento aos recursos de ofício e voluntário num processo da Companhia Paranaense de
Energia. Primeiramente há de se ressaltar que o acórdão citado como paradigma aborda
situação fática distinta daquela abordada nos presentes autos, uma vez que naquele processo o
Relator afastou a glosa de uma parcela das despesas, por considerar que não houve prejuízo ao
Erário, e manteve outra parcela da autuação, referente ao repasse de recursos sem a cobrança
de encargos ou em percentuais inferiores. Transcreve-se parte da ementa:
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

REPASSE PARA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL, OPERACIONAL, DE RECURSOS
CAPTADOS MEDIANTE EMPRÉSTIMOS, SEM OBTENÇÃO DE VANTAGEM
TRIBUTÁRIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE DIFERENÇA DE
JUROS.
Não pode ser considerado desnecessário o repasse de recursos captados de terceiros
mediante empréstimo para subsidiária integral, mesmo à taxa inferior àquela
suportada, quando comprovadamente não se trata de artifício para obtenção de
vantagem tributária ilícita, posto que ambas as empresas são tributadas com base no
lucro real, sendo que o lucro da subsidiária é superior ao lucro da controladora e, em
um dos exercícios, a subsidiária apresentou imposto devido, e a controladora não.
(...)
IRPJ. GLOSA. ENCARGOS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS REPASSADOS
A CONTROLADAS.
Na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente são dedutíveis os
encargos financeiros de empréstimos indispensáveis à manutenção da fonte produtora.
Considera-se liberalidade o repasse, a terceiros, de valores sem a cobrança de
encargos ou em percentuais inferiores.
(...)
Pois bem, na jurisprudência apresentada pela Recorrente, constatou-se que não
houve prejuízo ao Fisco, tendo em vista que controladora e subsidiária eram optantes pelo
lucro real e a subsidiária apurava lucro superior ao da controlada, ao mesmo tempo em que foi
considerada uma liberalidade a concessão de empréstimos sem encargos financeiros. Ou seja, a
situação fática daquele processo difere completamente da operação discutida nos presentes
autos.
Enquanto naquele processo, na análise de um dos pontos não se vislumbrou
prejuízo à Fazenda Pública, nos presentes autos, esse prejuízo para o Fisco restou devidamente
caracterizado.
A Recorrente argumenta que:
Saliente-se, por fim, que em relação às contribuições ao PIS e COFINS, em
que pese o silencio da r. decisão recorrida a respeito dessa questão, os argumentos da
fiscalização são no mínimo contraditórios. Com efeito, se ela própria sustenta que as
exclusões da base de cálculo realizadas pelo Banco Itauleasing no período são
indevidas e já foram objeto de glosa pela fiscalização, deveria necessariamente partir
dessa premissa para sua análise, caso em que evidentemente à exclusão procedida
pelo Recorrente corresponderá a uma tributação no mesmo valor pelo Banco
Itauleasing. Por outro lado, vindo a ser reconhecida a improcedência daquela
autuação, como se espera, estará confirmada a legitimidade daquelas bases negativas,
e nesse caso sua compensação pelo Banco Itauleasing nada mais é do que decorrência
direta da aplicação da legislação em vigor.
Mostra-se improcedente tal argumento, posto que não poderia a autoridade fiscal
considerar que a existência de um auto de infração no Banco Itauleasing impondo tributação à
receita de leasing já seria suficiente para justificar a legitimidade da despesa no Itaú Unibanco,
primeiramente porque um lançamento não poderia ser condicional, a depender do resultado do
outro lançamento, ao mesmo tempo em que, como dito anteriormente, o fato de a receita ser
tributada numa ponta, não transforma a despesa em necessária no outro polo da relação
contratual.
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Com efeito, após a análise da autuação no Banco Itauleasing, restou pacificado
que a receita financeira obtida pelo mesmo não foi tributada, na medida em que foi
compensada com os prejuízos das operações obtidas nas operações de leasing.
Dessarte, os argumentos trazidos pela Recorrente não conseguem infirmar a
acusação fiscal de que a despesa era desnecessária para o Itaú Unibanco, devendo ser excluída
da base de cálculo para fins de apuração do lucro real.
O Auditor Fiscal demonstrou que a operação de circulação interna de recursos
financeiros não teve outra finalidade que não a redução da carga tributária nas empresas que
compõem o Grupo Itaú, através da criação artificial de despesas desnecessárias na Recorrente,
em contrapartida a receitas financeiras que não foram tributadas no Banco Itauleasing.
Ainda que se alegue que as operações de Depósito Interbancário são usuais e
normais às instituições financeiras e terem sido aprovadas pelo BACEN, faz-se mister destacar
que o Banco Central não está preocupado com a repercussão tributária na emissão e resgate
dos CDI (Certificado de Depósito Interbancário). A análise do Banco Central está focada na
liquidez das instituições e no Patrimônio de Referência. Inclusive, no que diz respeito ao
Patrimônio de Referência, o Patrimônio de Referência - PR não é considerado individualmente
por pessoa jurídica, mas sim pelo conglomerado. Sendo assim, operações que apenas
remanejam recursos de um empresa para outra do Grupo não afeta substancialmente o PR. Pelo
contrário, do ponto de vista do Bacen, um conjunto de operações que implique utilização de
prejuízo fiscal acumulado numa das instituições financeiras (Banco Itauleasing) e redução de
impostos a pagar em outra sociedade do mesmo Grupo (Itaú Unibanco), acarreta maior liquidez
para o conglomerado como um todo.
A Resolução CMN n. 3444/2007 definiu que o Patrimônio de Referência será
apurado de forma consolidada para o grupo econômico, vide:
Definição e Apuração do Patrimônio de Referência
Art. 1o O Patrimônio de Referência (PR), para fins da verificação do cumprimento
dos limites operacionais das instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as sociedades de crédito ao
microempreendedor, consiste no somatório do Nível I e do Nível II.
§ 1o O Nível I do PR é apurado mediante a soma dos valores correspondentes ao
patrimônio líquido, aos saldos das contas de resultado credoras e ao depósito em
conta vinculada para suprir deficiência de capital, constituído nos termos do art. 2°, §
4°, da Resolução no 3.398, de 29 de agosto de 2006, excluídos os valores
correspondentes a:
(...)
§ 2o O Nível II do PR é apurado mediante a soma dos valores correspondentes às
reservas de reavaliação, às reservas para contingências e às reservas especiais de
lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos, acrescida dos valores
correspondentes a:
Art. 2o Para as instituições integrantes de conglomerado financeiro, a apuração do PR
deve ser efetuada em bases consolidadas, utilizando-se os critérios do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
Parágrafo único. As instituições integrantes de conglomerado financeiro e de
consolidado econômico-financeiro devem calcular o valor do PR de forma
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

consolidada, tanto para o conglomerado financeiro quanto para o consolidado
econômico-financeiro. (grifei)
A Resolução CMN n. 3444/2007 foi revogada pela Resolução CMN n.
4192/2013 que manteve a mesma determinação de apuração do Patrimônio de Referência por
conglomerado:
Art. 1o Esta Resolução estabelece metodologia de cálculo do Patrimônio de
Referência (PR), que deve ser apurado pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto pelas
sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte.
CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES
Art. 2o O PR consiste no somatório do Nível I e do Nível II.
(...)
Art. 3o A apuração do PR deve ser realizada em bases consolidadas para as
instituições integrantes de um mesmo conglomerado, observado o seguinte
cronograma: (grifei)
Observa-se que a apuração do Patrimônio de Referência se dá por conglomerado
econômico. Tornar-se-ia, portanto, irrelevante a circulação financeira entre empresas
intragrupo que não alteram o patrimônio global. E a operação torna-se vantajosa a partir do
momento que o fluxo financeiro resulta em maior liquidez e diminui o ativo diferido (prejuízos
acumulados).
Sob a ótica do Bacen, não há problema algum na utilização dos DI para este tipo
de operação, desde que não comprometa o regular funcionamento do sistema financeiro. No
caso em tela, representa uma vantagem, porque a redução da carga tributária e dos prejuízos
fiscais aumenta a liquidez e diminui a exposição de risco do Grupo Itaú.
Todavia, o aumento da liquidez do Grupo Itaú vem a reboque da evasão
tributária.
A própria Recorrente reconhece o objetivo de consumir o máximo de prejuízo
acumulado em uma das empresas do grupo (Banco Itauleasing), tendo em vista que este
prejuízo aumenta o risco da Instituição e provoca no aumento do Patrimônio de Referência
Exigido, na proporção de 300%, conforme declara em seu recurso (fl. 2025):
Por outro lado, parte das exposições que compõem o PEPR corresponde aos créditos
tributários, sendo que aqueles relativos a prejuízos fiscais e bases negativas da CSL
sujeitam-se a uma ponderação de 300%, de modo que a consequência disso é que
quanto maior o crédito tributário relativo a prejuízos fiscais/base negativa,
maior o Patrimônio de Referência Exigido (na proporção de 300% do crédito).
Por fim, a norma regulamentar exige que se considere para efeitos do PEPR um
mínimo de 11% do total das exposições ponderadas.
Ou seja, exige-se das instituições financeiras que mantenham permanentemente um
comprometimento de capital ("Patrimônio de Referência Exigido") composto pela
somatória de diversos elementos, um dos quais (o PEPR) equivalente no mínimo a
11% das exposições ponderadas, dentre elas o crédito tributário relativo a prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSL, ponderado a 300%.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Significa isso dizer, portanto, que, quanto maior o crédito tributário relativo a
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSL, menor o capital disponível
que poderia ser utilizado pelo Recorrente para realizar as atividades
operacionais típicas das instituições financeiras. Em outras palavras, em lugar de
poder ser investido visando à obtenção de lucro, seu capital ficará "aplicado" no
crédito tributário relativo aos prejuízos, que como se sabe sequer é atualizado
monetariamente, muito menos remunerado por juros! (destaques originais e
nosso)
Com efeito, resta claro que as operações com Depósito Interbancário (DI) tiveram por
finalidade exclusiva a redução da carga total de tributos do Grupo Itaú, através da
utilização de prejuízos fiscais no Banco Itauleasing e a criação de despesas
desnecessárias no Itaú Unibanco, entre outros efeitos tributários que prejudicaram o
Erário e foram objeto de lançamento em outros processos.
A aprovação dessas operações pelo Bacen, portanto, não tem o condão de tornar
as despesas necessárias, uma vez que o Banco Central tem preocupação apenas com a
segurança, solidez e estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, sem que tenha conhecimento
das implicações de ordem tributária.
No caso em tela, a Recorrente e outras empresas do Grupo Itaú se utilizaram de
Depósitos Interbancários para circular recursos financeiros e com isso gerar receitas financeiras
que para serem compensadas com prejuízos decorrentes de operações de leasing no Banco
Itauleasing, e criar despesas financeiras para reduzir o lucro tributável da Recorrente.
Entretanto a finalidade do depósito interbancário é transferir recursos entre instituições
financeiras para fins de fechamento de caixa diário, é um instrumento de captação de recursos
ou de aplicação de excedentes. Esses operações têm sentido quando uma determinada
Instituição financeira tem “sobra” de caixa e uma outra tem déficit que necessita cobertura.
Em 29/09/2011 o Itaú Unibanco transferiu ao Itaucard o valor de R$ 11 bilhões
para através de aquisição de CDI. Nesse mesmo dia 29/09/2011, o Banco Itauleasing transfere
ao Itaú Unibanco o valor de aproximadamente R$ 10,99 bilhões, também a título aquisição de
CDI. Ou seja, no mesmo dia, os valores saem e retornam à Recorrente. Este fluxo financeiro
foge ao escopo da emissão e resgate dos Depósitos Interbancários, posto que não há que se
falar em excedente e déficit. Transcrevo excerto do TVF (fls. 66-67):
Etapa 2.1 – Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o
Banco Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs.

Etapa 2.2 – O valor então “captado” pelo Itaucard – R$ 11 bilhões - é transferido para
o Itauleasing pela integralização da segunda tranche do “aumento de capital”.
Verifica-se que os mesmos R$ 11 bilhões utilizados pelo Itaucard para realização da
primeira tranche do aumento de capital do Itauleasing foi utilizado para a
integralização da segunda tranche, de mesmo valor.
Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing é devolvido na mesma data ao Itaú
Unibanco por meio da aquisição de dois CDI ́s:
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Resta claro que o Depósito Interbancário, instrumento financeiro criado para
garantir a liquidez dos Bancos e o fluxo de caixa, teve sua função desvirtuada e findou por ser
utilizado apenas como instrumento de transferência de valores e criação de despesas
desnecessárias na Recorrente.
A operação com Depósito Interbancário, apesar de formalmente válida, pois
aprovada pelo Bacen, não possuiu substância econômica, uma vez que não serviu para aplicar
excedentes ou suprir déficit de caixa. A observância da essência econômica sobre o aspecto
formal é princípio estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis no CPC-00 (R1) e
(R2), verbis:
CPC-00 (R1)
A característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de
componente separado da representação fidedigna, por ser considerado isso uma
redundância. A representação pela forma legal que difira da substância
econômica não pode resultar em representação fidedigna, conforme citam as
Bases para Conclusões. Assim, essência sobre a forma continua, na realidade,
bandeira insubstituível nas normas do IASB1.
(...)
4.6. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio
líquido, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não
apenas para sua forma legal.
(...)
CPC-00 (R2)
Representação fidedigna
2.12 Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e
números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar
fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos
fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência de
fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas,
fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o
fenômeno econômico (ver itens de 4.59 a 4.62).
(...)
Essência de direito contratual e obrigação contratual
4.59 Os termos de contrato criam direitos e obrigações para a entidade que seja parte
desse contrato. Para representar fidedignamente esses direitos e obrigações, as
demonstrações contábeis informam sua essência (ver item 2.12). Em alguns casos,
a essência dos direitos e obrigações é clara com base na forma legal do contrato.

1 International Accounting Standards Board
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Em outros casos, os termos do contrato, grupo ou série de contratos exigem análise
para identificar a essência dos direitos e obrigações.
4.60 Todos os termos do contrato – sejam implícitos ou explícitos – devem ser
considerados, salvo se não tiverem substância. (...)
4.61 Os termos que não têm substância são desconsiderados. O termo não tem
substância se não tiver efeito discernível sobre a economia do contrato. (...)
4.62 Um grupo ou série de contratos pode obter, ou ser destinado a obter, efeito
comercial geral. Para informar a substância desses contratos, pode ser necessário
tratar os direitos e obrigações decorrentes desse grupo ou série de contratos
como uma única unidade de conta. (...)
Conforme demonstrado, as operações com Depósito Interbancário mostraram
não possuir essência econômica, ainda que tenham respeitados os aspectos formais, razão pela
qual as despesas decorrentes dessas operações não podem ser consideradas necessárias. As
operações usuais e normais realizadas pelas instituições financeiras têm por objetivo garantir o
fluxo de caixa, o que não aconteceu no presente caso.
Logo, há de se mantida glosa dessas despesas que restaram ser
comprovadamente desnecessárias para a atividade da Recorrente, tendo como único
objetivo a redução da carga tributária.
A Recorrente defende que as operações realizadas apresentam motivação
econômica absolutamente legítima e verdadeiramente induzida pelas normas do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil visando à saúde financeira das instituições
financeiras e também da própria Comissão de Valores Mobiliários. Argumenta que “Com
efeito, a compensação dos prejuízos do Banco Itauleasing viabilizada pelas operações
realizadas consistia um objetivo legítimo e que deveria ser buscado pelo Recorrente de modo a
reduzir seu Patrimônio de Referência Exigido, liberando capital a ser utilizado em operações
mais lucrativas com reflexos favoráveis inclusive para o Erário, em observância também às
normas da CVM”(fl. 2032).
Já foi esclarecido alhures que não houve reflexo favorável ao Erário, mas sim
redução na arrecadação global do Grupo Itaú, o que foi objeto de vários autos de infração por
parte da Receita Federal (processos n. 16327.721149/2015-78,16327.720411/2017-29 e
16327.720946/2018-51, este último citado nas contrarrazões da PGFN e ainda não julgado no
CARF).
Outrossim, as normas do CMN e do Bacen buscam resguardar a saúde
financeira das instituições que atuam no mercado financeiro, mas não induzem à realização de
operações artificiais, desprovidas de essência econômica, nem determinam o desvirtuamento
dos instrumentos financeiros, como os Depósitos Interbancários, para reduzir tributos e com
isso aumentar a liquidez dos bancos. A saúde financeira das instituições bancárias não pode ser
resultado de estímulo à sonegação fiscal. Não é isso o que consta das citadas normas, senão
vejamos.
O CPC-32 dispõe sobre Tributos sobre o Lucro e foi citado pela Recorrente
como indutor de planejamentos tributários para utilização de prejuízo fiscal. Reproduz-se o
item 30 do pronunciamento, o mesmo referenciado pelo contribuinte:
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

30. Oportunidades de planejamento tributário são ações que a entidade pode tomar a
fim de criar ou aumentar o lucro tributável em período específico antes da expiração
do prazo de utilização de prejuízo fiscal ou compensação de crédito fiscal. Por
exemplo, em alguns países, o lucro tributável pode ser criado ou aumentado por:
(a) opção de ter receita de juros tributada em regime de caixa ou competência;
(b) diferimento da reivindicação para determinadas deduções do lucro tributável;
(c) vender, e talvez arrendar de volta, ativos que foram avaliados, mas para os quais a
base fiscal não foi ajustada para refletir tal avaliação; e
(d) vender um ativo que gera lucro não tributável (como, em alguns países, título do
governo) a fim de comprar outro investimento que gera lucro tributável.
Quando as oportunidades de planejamento tributário anteciparem lucro tributável de
um período posterior para um período anterior, a utilização de prejuízo fiscal ou a
compensação de crédito fiscal ainda depende da existência de futuros lucros
tributáveis de outras fontes que não diferenças temporárias de origem futura. (grifei)
Constata-se que o citado pronunciamento sugere a possibilidade de alguns
planejamentos tributários, que deverão respeitar a legislação do país, e cita alguns exemplos.
São exemplos de planejamentos que resultariam em antecipação do lucro diferido para fins de
utilização de prejuízo fiscal numa mesma empresa. Não é citado nenhum exemplo de
planejamento tributário com o objetivo de deslocar a base tributária entre pessoas jurídicas
distintas pertencentes a um mesmo grupo econômico. Também não se fala na hipótese de
utilização de instrumentos financeiros como Depósitos Interbancários, com finalidade
desvirtuada, para fazer circular de recursos financeiros com a finalidade de criar despesas numa
empresa em contrapartida à criação de receita em outra, para aproveitamento de prejuízo fiscal.
Ou seja, o Bacen e a CVM prezam pela saúde financeira das instituições
bancárias, mas não estimulam práticas de sonegação fiscal como instrumento para aumentar a
liquidez das mesmas.
A Recorrente cita a prática da operação constante da alínea “c” acima, qual seja,
a venda, seguida de arrendamento, para ativos que foram avaliados, mas para os quais a base
fiscal não foi ajustada para refletir tal avaliação. Essa não foi a operação objeto da autuação
neste processo. Pode ter sido a operação efetuada pelo Banco Itauleasing, mas que não está em
discussão no presente processo. Neste sentido, despicienda sua análise.
A Recorrente afirma que “não há dúvida de que aplicações financeiras entre
instituições financeiras são operações normais e usuais, tendo o Conselho Monetário Nacional
regulamentado expressamente os Depósitos Interfinanceiros, como instrumento de captação de
recursos ou de aplicação de recursos excedentes por aquelas entidades (Resolução CMN n°
3.399/06)”.
Com efeito, essas operações são normais e usuais quando os Depósitos
Interbancários são utilizados para aplicar recursos excedentes ou captar recursos em razão de
déficit de caixa, mas não são instrumento para circulação financeira desnecessária com único
objetivo de criar despesas em entidade que apura lucro e gerar receitas em outra entidade do
grupo que possui prejuízos acumulados. Isto consubstancia o deslocamento da base tributária
entre empresas do grupo econômico e a redução da arrecadação global. Há de ressaltar que
houve a saída de R$ 11 bilhões do Itaú Unibanco no dia 29/09/2011 e o retorno da quase
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

totalidade deste valor no mesmo dia. Logo, não há que se falar em excedente nem em
necessidade de suprir o fluxo de caixa.
Além da operação com DI, sem que houvesse necessidade, houve ainda a
integralização de capital do Banco Itaucard no Banco Leasing, com o objetivo de fazer circular
os recursos financeiros, que depois retornariam à Recorrente. Essa operação consta do esquema
abaixo e está representado pelo item seta ‘2’:

Na etapa 2, os recursos recebidos pelo Banco Itaucard são repassados para o
Banco Itauleasing através de “aumento de capital”. Segue resumo dessa etapa:
Etapa 2.1 – Em 29/09/2011, o Itaú Unibanco transfere os R$ 11 bilhões para o Banco
Itaucard, por meio da aquisição de 2 CDIs.

Etapa 2.2 – O valor então “captado” pelo Itaucard – R$ 11 bilhões - é transferido
para o Itauleasing pela integralização da segunda tranche do “aumento de
capital”.
Verifica-se que os mesmos R$ 11 bilhões utilizados pelo Itaucard para realização
da primeira tranche do aumento de capital do Itauleasing foi utilizado para a
integralização da segunda tranche, de mesmo valor.
Etapa 2.3 – O valor recebido pelo Itauleasing é devolvido na mesma data ao Itaú
Unibanco por meio da aquisição de dois CDI ́s:

Detalhes da Etapa 2 – O “Aumento de Capital" do Banco Itauleasing S.A. –
A operação de transferência de recursos financeiros do Itaucard para o Itauleasing foi
feita por meio de operação denominada de “Aumento de Capital Social”, realizada
sob a aparência da forma prevista e regulada na Lei 6.404/64:
(...)
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Ressalte-se que autores do projeto da Lei das Sociedades por Ações definem o capital
social pela destinação dada aos recursos financeiros aportados na companhia, e não
pelo seu simples ingresso (ainda mais quando os recursos saem imediatamente de sua
posse para serem devolvidos ao sócio que promoveu o aumento2).
O “aumento de capital” no Banco Itauleasing - de R$_22.000.000.000,00 (Vinte e
dois bilhões de reais) - não foi, como prescrito na Lei das S.A., destinado de modo
permanente à realização do objeto social da Companhia. Muito pelo contrário, os
valores recebidos foram imediatamente devolvidos ao proprietário dos recursos - Itaú
Unibanco - em operações correspondentes às etapas 1.3 e 2.3 descritas.
Os R$ 22 bilhões recebidos pelo foram devolvidos ao Itaú Unibanco, utilizados em
duas finalidades:
1 – Liquidação de CDI’s, de cerca de R$_9,1 bilhões, emitidos em março de 2011,
que haviam sido adquiridos pelo Itaú Unibanco3.
2 – Aplicação de cerca de R$ 12,9 bilhões em CDI’s emitidos pelo Itaú Unibanco,
para geração de receitas financeiras contábeis (principal objetivo da operação de
Circulação Interna de Recursos Financeiros, como veremos adiante).
Esta fiscalização não carimbou o dinheiro (11 bilhões) entregue pelo Banco Itaucard
para o Banco Itauleasing, repassado ao Itaú Unibanco, novamente repassado ao
Itaucard, repassado ao Itauleasing e repassado ao Itaú Unibanco. Mas perceba-se que
estas operações de “aumentos de capital” e “aplicações financeiras” poderiam ser
realizadas indefinidamente, aumentando o capital do Banco Itauleasing para R$_22
bilhões, R$ 33 bilhões, R$ 44 bilhões, R$ 55 bilhões, ..., visto que os recursos
utilizados para o “aumento de capital” - R$ 11 bilhões - sempre retornam para o
controlador do grupo econômico, que toma decisões do que fazer como os recursos
financeiros fabricados.
O montante de capital financeiro destinado de modo permanente à realização do
objeto social da companhia foi empregado em aplicações financeiras e seus
rendimentos distribuídos aos sócios, permanecendo no Banco Itauleasing até 2015,
quando foi realizada a redução de “capital”.
Verifica-se que o aumento de capital foi seguido aquisição/resgate pelo Banco
Itauleasing de Depósitos Bancários emitidos pelo Itaú Unibanco, fazendo o recurso financeiro
circular, retornando à sua origem. E essa circulação de recursos financeiros pode acontecer
inúmeras vezes indefinidamente. É de se questionar a necessidade de um aumento de capital,
que deveria ser destinado ao objeto social da entidade, mas que não permaneceu nela, e que
passados alguns anos, após a utilização e redução do prejuízo fiscal do Banco Itauleasing,
houve a redução desse capital. A lei n. 6.404/76 dispõe que a Assembleia-geral poderá reduzir
o capital se houver perda ou se julgá-lo excessivo, vide:
Art. 173. A assembléia-geral poderá deliberar a redução do capital social se
houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.
§ 1o A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos
administradores, não poderá ser submetida à deliberação da assembléia-geral sem o
parecer do conselho fiscal, se em funcionamento.
§ 2o A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos correspondentes
às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que sejam apresentados à
companhia para substituição. (grifei)
Pergunta-se: qual seria a razão para a redução do capital social? Seria por ter se
tornado excessivo? Se foi essa a razão, em verdade o aumento nunca foi necessário, se foi em
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

razão das perdas, poderia o Banco Itauleasing tê-lo feito antes mesmo do aumento, pois já
acumulava prejuízo fiscal. Mais um vez estamos diante de uma operação desprovida de
essência econômica, ainda que formalmente válida.
Mas do ponto de vista contábil, nos termos do CPC-00 que define princípios
gerais de caráter estruturante, há de se levar em consideração a essência econômica dos
contratos e operações em prevalência ao seu aspecto meramente formal, em respeito ao
princípio da representação fidedigna. Transcreve-se novamente trecho do CPC-00:
Representação fidedigna
2.12 Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e
números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar
fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência
dos fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência
de fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as
mesmas, fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria
fidedignamente o fenômeno econômico (ver itens de 4.59 a 4.62).
(...)
Representação fidedigna
5.18 O reconhecimento de ativo ou passivo específico é apropriado se fornecer não
apenas informações relevantes, mas também representação fidedigna desse ativo
ou passivo e de quaisquer receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido
resultantes. A possibilidade de representação fidedigna ser fornecida pode ser afetada
pelo nível de incerteza na mensuração associado ao ativo ou passivo ou por outros
fatores. (grifei)
As operações de emissão e resgate de Depósitos Interbancários, bem como a
integralização e redução de capital social, ainda que formalmente válidas, devem ser analisadas
do ponto de vista dos efeitos contábeis, pela sua essência econômica, e como tal, as despesas
decorrente de pagamento de juros de depósitos interbancários mostraram desnecessárias, e não
atendem ao disposto no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda, para fins de
dedutibilidade.
Restou demonstrado que não foram despesas eram desnecessárias, isto
posto, há de ser mantida sua glosa.
Da Recomposição dos Lucros Tributáveis em função dos Saldos Negativos
Apurados
A Recorrente informa que em todos os anos-base autuados apurou saldo
negativo dos referidos tributos. Alega que a fiscalização não poderia recompor apenas
parcialmente a base de cálculo do IRPJ e da CSL, compensando de ofício os prejuízos fiscais
acumulados ou do próprio exercício, mas ignorando por completo os valores que a Recorrente
já havia recolhido a maior do que o declarado como devido.
Acrescenta que não haveria razão para não ser levado em consideração o valor
apurado de saldo negativo, devendo ser confrontado com o novo valor devido apurado pela
fiscalização para fins de lançamento.
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Confessa que o saldo negativo foi objeto de pedido de compensação, mas que
não procede o argumento de que o saldo negativo não deveria ser considerado em face da
possibilidade de sua restituição. Defende que tal entendimento só se aplicaria para os pedidos
de compensação já homologados, isto é, para os valores pagos a maior e já “devolvidos”,
devendo ser deduzido do valor lançado nestes autos o valor correspondente ao saldo negativo e
não homologar as compensações correspondentes.
Nesse ponto, não merece reparos a decisão recorrida, que esclareceu que o
procedimento de compensação é uma espécie de “encontro de contas”, através de
procedimento de iniciativa do próprio contribuinte que aponta seu crédito e os débitos que
pretende ver extintos de forma definitiva.
A partir do momento em que é transmitido, o pedido de compensação extingue
os débitos, sob condição resolutória da ulterior homologação da DCOMP. No momento em que
houve o lançamento, o saldo negativo já estava sendo utilizado para a quitação de débitos do
próprio contribuinte, por ele indicados. Não caberia ao auditor cancelar ou indeferir todos os
pedidos de compensação não homologados, inclusive porque conforme indicado pelo
contribuinte quando de sua impugnação, havia DCOMP homologadas e outras sob análise, e
outras retificadas.
Sendo assim, já tendo sido o saldo negativo utilizado para a quitação de outros
débitos da Recorrente, o mesmo não poderá ser aproveitado para reduzir os valores lançados
nos presentes autos. Na hipótese de alguma DCOMP não ser homologada ou não o ser
integralmente, será consequência do valor de saldo negativo apurado, e que poderá ser
discutido em contencioso próprio. Logo, não há qualquer prejuízo para a Recorrente, ter seu
saldo negativo utilizado em pedidos de compensação, ao contrário, é até vantagem, pois o
mesmo pode escolher quais débitos deseja quitar.
Isto posto, ratifico e adoto os termos da decisão recorrida, abaixo transcritos:
A compensação tributária é procedimento implementado por iniciativa do sujeito
passivo, com a entrega da declaração correspondente (DCOMP), na qual devem
constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem
utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do
crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos
débitos a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado,
sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o
limite do crédito reconhecido).
Nesse ponto, ao transmitir o PER/DCOMP pleiteando direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o sujeito passivo elegeu os débitos que pretendia
extinguir. O efeito da entrega desse PER/DCOMP é a extinção do débito ainda que
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do art. 74, §2o do
Lei 9.430/96, in verbis:
(...)
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Assim, ao entregar o PER/DCOMP, o sujeito passivo já elege os débitos regularmente
constituídos que serão extintos pela via da compensação, nesse momento, já há a
utilização do direito creditório pleiteado, ainda que passível de revisão pelo fisco.
Considerar possível a utilização de direito creditório de saldo negativo de IRPJ e
CSLL para abater valor de crédito tributário constituído de ofício e ainda
pendente de discussão administrativa afrontaria o instituto da compensação
tributária, pois se extinguiria parte de débito tributário ainda não constituído
definitivamente em detrimento daquele já constituído definitivamente e já
extinto, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Vale frisar, como apresentado pelo contribuinte, que há PER/DCOMPs já
homologadas, para essas, o direito creditório de saldo negativo de IRPJ ou CSLL já
foi utilizado, não sendo possível utilizar novamente para abater do débito ora
constituído. Como demonstra o quadro abaixo anexado pelo contribuinte:
(...)
Nesse sentido, há os seguintes Acórdãos do CARF:
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
RECOMPOSIÇÃO
DO
RESULTADO.
APROVEITAMENTO DE SALDOS NEGATIVOS. CONDIÇÃO.
Para que se possa admitir o aproveitamento de resultados finais (saldos
negativos) nos lançamentos tributários relativos ao IRPJ, além da aferição da
liquidez e certeza dos créditos envolvidos, é necessário que o contribuinte
comprove que a atividade a que alude o caput do art. 150 do Código
Tributário Nacional encontra-se em curso, isto é, que os saldos apurados não
foram objeto de pedido de restituição e que não foram indicados para
compensação tributária.
Acórdão 1301-001.895. Primeira Seção de Julgamento - 3a Câmara - 1a
Turma Ordinária - Sessão de 20 de janeiro de 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS
POR ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. PREJUÍZOS FISCAIS E SALDO NEGATIVO DE
BASE DE CÁLCULO DE CSLL ACUMULADO.
No lançamento de ofício cumpre à autoridade fiscal reconstruir as bases de
cálculo, a apuração dos tributos devidos e os valores a pagar, bem como
aproveitando os créditos que o contribuinte faz jus em face da sistemática de
apuração dos tributos, observando-se a legislação de regência. Cumpre
também à fiscalização verificar se tais valores foram aproveitados pelo
contribuinte nos períodos subseqüentes e, se confirmada essa hipótese,
descabe o aproveitamento.
Acórdão 1402-00.254. Primeira Seção de Julgamento - 4a Câmara - 2a Turma
Ordinária - Sessão de 02 de setembro de 2010
Desta feita, mostra-se acertada a decisão da DRJ que considerou correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, não sendo possível abater do crédito tributário
constituído os valores de saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados, vez que já
regulamente utilizados para extinguir débitos definitivamente constituídos, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Da Multa Isolada
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

O contribuinte se insurge contra a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada. Cita jurisprudência não vinculante do STJ e defende que mesmo após a Lei no
11.488/07 a aplicação do princípio da consunção impede a exigência concomitante da multa
isolada decorrente do não pagamento de estimativa com a multa de ofício cobrada juntamente
com o tributo.
O lançamento refere-se aos anos-calendários 2012 a 2015, portanto, a aplicação
das multas teve como fundamento o art.44 da lei no 9.430/96, com redação dada pela lei no
11.488/2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
(...) (grifei)
Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância da multa isolada e de
ofício. Foi editada a Súmula CARF no 105 que impedia a exigência simultânea de ambas as
penalidades. Todavia essa súmula foi editada levando em consideração a redação da lei no
9.430/96, sem as alterações promovidas pela lei no 11.488/2007.
As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas quando
referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A partir do ano-calendário
2007, abrem-se novamente as divergências.
Entendo que a alteração promovida pela lei no 11.488/2007 buscou afastar a
dubiedade e a imprecisão do comando anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da
citada Súmula CARF, que conferiu, à luz do art. 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais
favorável ao contribuinte.
A nova redação do art.44 da lei no 9.430/96 distingue claramente duas hipóteses
de incidência, uma para cada penalidade. A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II da Lei
no 9.430, de 1996, é exigida isoladamente, ainda que não seja apurado lucro tributável ao final
do ano-calendário. Tem por fato gerador a inobservância do dever de antecipar, o que causa
prejuízo aos cofres da União, desde a mora até o encerramento do ano-calendário.
Por sua vez, a multa de ofício proporcional de 75%, prevista no inciso I do
artigo em comento, é aplicada sobre lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

tributo efetivamente devido ao final do ano-calendário, após descontadas as antecipações
mensais.
A imposição da multa isolada se assemelha a um descumprimento de obrigação
acessória, que por sua inobservância, transforma-se em principal. Neste diapasão, resta claro
que as multas isolada e de ofício são penalidades distintas, que podem ser aplicadas de maneira
concomitante.
No caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
entendo como jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele previstas, por
considerar que tais multas são completamente distintas e autônomas.
A Recorrente apresenta alguns julgados, mas que não vinculam este Colegiado.
A lei deve ser aplicada, salvo nas hipóteses de jurisprudência vinculante consoante art.62, §1o.
do Regimento Interno do CARF, o que não é o caso em tela.
Pelo exposto, voto pela manutenção da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício proporcional de 75%.
Do Lançamento do PIS e da COFINS
A Recorrente declara que a fiscalização procurou justificar a glosa das despesas
financeiras, para fins de determinação das bases de cálculo do PIS e da COFINS, com base nos
mesmos argumentos invocados nos lançamentos do IRPJ e CSL. E que, nessas condições,
demonstrada a efetiva necessidade das despesas, implicaria cancelamento dos lançamentos do
IRPJ e CSL, e o mesmo destino deveria ser dado aos do PIS e COFINS.
Argumenta o sujeito passivo que caso assim não se entenda, a exigência dessas
contribuições sociais não poderia prevalecer, uma vez que se tratam de despesas de captação
em operações realizadas no mercado interfinanceiro e deveriam ser deduzidas das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 1o da Lei no
9.701/98 e do § 5o do art. 3o da Lei no 9.718/98, verbis:
Lei no 9.701/98
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
III – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas
de crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro,
inclusive com títulos públicos;
(...)” (destaques do Recorrente)
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Lei no 9.718/98
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
A Recorrente defende que, ainda que se mantivesse a cobrança do PIS e da
COFINS, nos termos do que dispõe o art. 41 da Lei no 8.981/95, essas contribuições seriam
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência, de modo que os
valores lançados a título de PIS e COFINS como decorrência da mesma acusação deveriam ser
deduzidos para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL lançados no mesmo
processo. Acrescenta que constituindo os valores relativos ao PIS e COFINS indubitavelmente
despesa operacional, como aliás dá conta o próprio art. 299 do RIR/99, o art. 16 do Decreto-lei
no 1.598/77 e o art. 41 da Lei no 8.981/95, impõe-se sejam abatidos os respectivos valores da
base de cálculo do IRPJ e também da CSLL.
A Lei n. 9.701/98 tratou da base de cálculo do PIS e da COFINS devidas pelas
instituições financeiras e em seu art. 1o, inciso III prevê a exclusão da base de cálculo das
contribuições de despesas operacionais típicas deste tipo de pessoa jurídica.
No caso em tela, restou demonstrado que os Depósitos Interbancários não foram
utilizados para captação de recursos, uma vez que os recursos financeiros saíram e retornaram
para a instituição no mesmo dia.
Sendo assim, as despesas desnecessárias incorridas em decorrência da
circulação de recursos financeiros, mas sem a necessidade de captação de recursos, não podem
ser enquadradas na citada alínea ‘a’ do inciso III (despesas de captação em operações
realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos).
Como as despesas em comento não se tratam de despesas operacionais, não se
enquadram na hipótese do art.1o, III, ‘a’ da Lei n. 9.701/98, nem no art. 3o, §6o, inc. I, ‘a’ da
Lei n. 9.718/98, razão pela qual não podem ser deduzidas das bases de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS. Não foram despesas de captação de recursos, tampouco
despesas de intermediação financeira.
Nesse sentido, o acórdão recorrido traz definição de despesas de intermediação
financeira como um gênero, da qual as despesas de captação são espécie. E ao final, conclui o
Colegiado que é despicienda a diferenciação entre despesa de intermediação financeira ou de
captação de recursos, uma vez que as despesas aqui tratadas foram geradas em operações
atípicas e dissimuladas, não se enquadrando nem numa hipótese, nem em outra. Portanto,
ratifico o entendimento da Turma da DRJ, o qual adoto e transcrevo abaixo:
A conclusão sobre as alegações postas pelo sujeito passivo passa pela análise
do termo "intermediação financeira" e a verificação se as despesas ora glosadas se
tratam de despesas de intermediação financeira (alínea "a" do inciso I do §6o do art. 3o
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

da Lei 9.718/98) ou de despesas de captação em operações realizadas no mercado
interfinanceiro (alínea "a" do inciso III do art. 1o da Lei 9.701/98 e do §5o do art. 3o da
Lei 9.718/98).
O termo "intermediação financeira" não tem seu conceito definido na
legislação tributária, assim, deve ser buscado nos demais ramos do direito.
A resolução CFC 1.138/2008 em seu item 29 assim irá dispor:
Na atividade bancária, por convenção, assume-se que as despesas com
intermediação financeira devem fazer parte da formação líquida da riqueza e
não de sua distribuição.
Despesas de intermediação financeira – inclui os gastos com operações de
captação, empréstimos, repasses, arrendamento mercantil e outros.
Portanto, por essa resolução as despesas de intermediação financeira têm
conceito amplo, com as despesas de captação sendo englobadas nesse conceito.
Por sua vez, a Carta Circular BACEN no 3.316 de 2008 coloca que as despesas
de intermediação financeira serão compostas por diversas despesas, sendo uma delas
as despesas com captação:
Com base no art. 6o, inciso I, da Resolução no 3.490, de 29 de agosto de 2007,
o Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE), de que trata o art. 3o,
inciso I, da Circular no 3.383, de 30 de abril de 2008, deve ser composto por:
(...)III - despesas de intermediação financeira, que correspondam ao
somatório dos valores referentes a:
a) despesas de captação;
b) despesas de obrigações por empréstimos e repasses;
c) despesas de arrendamento mercantil;
d) despesas de câmbio;
e) despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos;
f) despesas de obrigações por operações vinculadas a cessão; (Redação dada
pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
g) despesas de obrigações por fundos financeiros e de desenvolvimento;
(Redação dada pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
h) despesas com captação em títulos de desenvolvimento econômico; (Redação
dada pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
i) dispêndio de depósitos intercooperativos; (Redação dada pela Carta
Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
j) outras despesas operacionais originadas de operações que tenham como
características: serem decorrentes de intermediação financeira ou de
prestação de serviços; não serem decorrentes de operações relacionadas ao
Ativo Permanente; não representem constituição de provisões; não
representem prejuízos em operações de venda ou transferência de ativos
financeiros; não representem despesas administrativas; e não representem
taxas pagas a prestadores de serviços terceirizados; (Redação dada pela
Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Também evidencia que as despesas de intermediação financeira englobam as
despesas de captação o disposto no Parecer PGFN/CAT no 325/2009, in verbis:
20. Note-se que a intermediação financeira ou atividade financeira
intermediada é realizada por instituições financeiras típicas (bancos,
sociedades e cooperativas de crédito), que captam recursos junto aos agentes
econômicos superavitários e os repassam aos agentes econômicos deficitários.
21. Vê-se, pois, que a mediação ou intermediação financeira é a atividade de
captar recursos junto a entidades econômicas superavitárias e repassá-las às
unidades econômicas deficitárias, conforme KAUFMAN1.
22. No caso da atividade financeira desintermediada, praticada por entidades
equiparadas a instituições financeiras, a mesma se dá diretamente entre os
agentes econômicos superavitários (poupadores) e os agentes econômicos
deficitários (necessitados), sendo tais entidades meras intervenientes, com o
fim de dinamizar a atividade financeira.
23. Voltando ao caso concreto, é inequívoco que a legislação, ao referir-se a
despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, reporta-se
àquelas operações praticadas pelas instituições financeiras típicas, ou seja, à
atividade financeira intermediada, onde a captação de recursos é essencial.
24. Para comprovar esta assertiva, recorra-se ao Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, instituído pela Circular
no 1.273, em 29 de dezembro de 1987 - que dispõe sobre os critérios e
procedimentos contábeis a serem observados pelas instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com
o objetivo de uniformizar os procedimentos de registro e elaboração de
demonstrações financeiras52 -, ao qual se submetem as instituições
financeiras e as entidades a elas equiparadas (inclusive o Autor, que é
sociedade supervisionada pelo Banco Central do Brasil)
25. O COSIF traz planilha que, na elaboração das demonstrações financeiras,
deve ser obrigatoriamente preenchida pelas instituições financeiras e
entidades equiparadas.
26. Desta planilha constam, no item 15, as despesas de intermediação
financeira, nos seguintes termos:
(...)
27. Note-se que as despesas inseridas na rubrica despesas de intermediação
financeira são “despesas de operações de captação no mercado”, “despesas
de operações de empréstimos e repasses”, “despesas de operações de
arrendamento mercantil”, “resultado de operações de câmbio” e “provisão
para créditos de liquidação duvidosa”.
28. Ou seja, como despesas de intermediação financeira foram consideradas
apenas aquelas diretamente relacionadas com a atividade financeira
intermediada das instituições financeiras típicas, não abrangendo outras
despesas também operacionais, que podem ser incluídas como despesas
administrativas ou outras despesas operacionais.
29. De outro lado, constata-se que as Instruções Normativas SRF nos 37/1999
e 247/2002, em seus anexos, apenas contemplaram as regras contábeis
previstas no COSIF.
Portanto, as despesas com captação estão englobadas nas despesas de
intermediação financeira, sendo irrelevante essa diferenciação para o caso em análise,
vez que tais despesas não poderiam ser deduzidas das base de cálculo do PIS e da
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

COFINS, pois foram geradas em operações atípicas das instituições financeiras e
dissimuladas, como amplamente demonstrado pela autoridade fiscal e também no
presente voto. (grifos originais)
A Recorrente faz um pedido subsidiário que caso não se entenda que as despesas
deveriam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, defende que as contribuições
deveriam ser excluídas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Não é possível a exclusão do lançamento do PIS e da COFINS na apuração do
lucro real e, por conseguinte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois estas parcelas não são
definitivas e se encontram suspensas em decorrência do recurso ora interposto. O art. 344 do
Regulamento do Imposto de Renda impede a dedução na apuração do lucro real de tributos que
estejam com exigibilidade suspensa por depósito, recurso administrativo ou medida judicial,
verbis:
Art. 344.Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, §1o).
(grifei)
Desta feita, não procede o argumento de que as contribuições deveriam ser
excluídas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Da Multa Qualificada X Do Intuito Doloso
A autoridade fiscal aplicou multa de ofício qualificada, pois entendeu que houve
a montagem da operação de Circulação Interna de Recursos Financeiros configurou a hipótese
prevista no art. 72 da Lei 4.502/64, tendo como agente o Itaú Unibanco S.A., ao tentar impedir
a ocorrência do fato gerador dos tributos pela inserção de despesas desnecessárias, criadas
artificialmente, na determinação (redução) de seu lucro e/ou resultado apurado em cada
período, consoante art. 44, § 1o da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
O citado dispositivo faz remissão aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.4.502/64, que
assim dispõem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Observa-se que em todas as hipóteses para qualificação da multa de ofício faz-se
mister a comprovação do intuito doloso.
A autoridade fiscal entendeu que o dolo, exigido na norma, restou caracterizado
pela ação intencional do agente em tentar lesar o interesse defendido (o valor do imposto) por
meios ilícitos. Transcreve-se trecho do TVF (fl.79):
Observa-se a astúcia do agente - fiscalizado - ao criar todo um esquema de Circulação
Interna de Recursos Financeiros, por meio de enganosos “aumentos de capital” e
operações de “emissões de CDI ́s”, que não atendem seus propósitos legais
econômicos e que serviram tão somente para embasar o registro de despesas de juros,
sobre valores que já pertenciam a ele mesmo, utilizadas para reduzir seus lucros, fatos
geradores dos tributos, previstos na norma anti-evasão fiscal que tipifica a fraude.
(grifei)
Para tratar do dolo, primeiramente faz-se mister uma análise da lei n. 8.137/90
que estabelece os crimes de sonegação fiscal nos artigos 1o e 2o. As condutas descritas nesses
artigos constituiriam isoladamente crimes menores, como falsidade ideológica, uso de
documento falso etc, mas quando têm o objetivo de suprimir ou reduzir tributo, são apenados
de forma mais gravosa. São condutas como a prestação de declaração falsa, falsificação ou
alteração de nota fiscal, utilização de documento falso, entre outras, chamadas de ilícitos
típicos.
Pode-se dizer que a redução ou supressão de tributo por simples erro no
preenchimento de uma declaração, não ensejaria uma representação fiscal para fins penais, mas
tão somente o lançamento de ofício do tributo, com multa de 75%. Nesse sentido, pode haver
uma “sonegação” culposa, decorrente de erro escusável.
Uma declaração inexata numa declaração para ser considerada dolosa, tem que
ser acompanhada de outras provas que indiquem de maneira inequívoca a vontade do agente
em suprimir ou reduzir tributo, como resultado de uma ação consciente do ilícito que pratica.
A sonegação perpetrada mediante condutas que configuram ilícito típico afastam
qualquer dúvida quanto ao intuito doloso do agente. Por outro lado, quando há a supressão ou
redução do pagamento do tributo através de condutas que isoladamente não configuram ilícitos
típicos, resta imprescindível a comprovação inequívoca do dolo.
Daí surge a pergunta: é legítimo ao contribuinte fazer opções que impliquem
pagar menos tributo? A resposta é positiva. Nesse sentido, é lícito a empresa optar pelo lucro
presumido ao invés do lucro real, se tal sistemática resulta tributação a menor. Todavia a
pessoa jurídica não poderia optar pelo lucro presumido, caso suas atividades a obriguem à
apuração do imposto pelo lucro real. Neste caso não seria uma opção legal. É possível,
portanto, a realização de planejamento tributário, desde que seja legítimo.
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Os exemplos acima tratam de condutas que se encontram numa zona de certeza,
tanto quanto à sua ilicitude ou à sua legitimidade. A zona cinzenta ou de incerteza reside nos
planejamentos tributários que envolvem condutas lícitas, se observadas de maneira
individualizadas, pois atendem aos requisitos formais estabelecidos em lei ou atos normativos,
mas que analisadas em conjunto são desprovidas de essência econômica.
O conceito de essência econômica pode ser extraído do Pronunciamento
Técnico CPC-00 (R1) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis2, o qual tratou da
estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil e financeiro:
4.6. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio
líquido, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não
apenas para sua forma legal. (...)
Em 2019, o CPC-00 passou por sua segunda revisão (R2), mantendo a
relevância da essência sobre a forma:
Representação fidedigna
2.12 Relatórios financeiros representam fenômenos econômicos em palavras e
números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar
fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos
fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência de
fenômeno econômico e sua forma legal são as mesmas. Se não forem as mesmas,
fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o
fenômeno econômico (ver itens de 4.59 a 4.62).
(...)
Essência de direito contratual e obrigação contratual
4.59 Os termos de contrato criam direitos e obrigações para a entidade que seja parte
desse contrato. Para representar fidedignamente esses direitos e obrigações, as
demonstrações contábeis informam sua essência (ver item 2.12). Em alguns casos,
a essência dos direitos e obrigações é clara com base na forma legal do contrato.
Em outros casos, os termos do contrato, grupo ou série de contratos exigem análise
para identificar a essência dos direitos e obrigações.
4.60 Todos os termos do contrato – sejam implícitos ou explícitos – devem ser
considerados, salvo se não tiverem substância. (...)
4.61 Os termos que não têm substância são desconsiderados. O termo não tem
substância se não tiver efeito discernível sobre a economia do contrato. (...)
4.62 Um grupo ou série de contratos pode obter, ou ser destinado a obter, efeito
comercial geral. Para informar a substância desses contratos, pode ser necessário
tratar os direitos e obrigações decorrentes desse grupo ou série de contratos
como uma única unidade de conta. (...) (grifei)
Sendo assim, a autoridade lançadora ao proceder à verificação da ocorrência do
fato gerador deve buscar a essência econômica dos fatos contábeis e não se ater ao aspecto
formal. A regra geral é que a forma corresponda à essência econômica, entretanto, caso haja
um descasamento, esta deve prevalecer em relação àquela.

2 Criado pela Resolução CFC n. 1.055/05
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

No caso em tela, estamos diante de operações formalmente lícitas, quando
analisadas individualmente, como a emissão de DI aprovadas pelo BACEN, a integralização de
capital de uma empresa do grupo em outra (ainda que o valor integralizado não tenha sido
destinado de modo permanente à realização do objeto social), a tomada de empréstimos entre
empresas do grupo com o consequente pagamento de juros, todas essas operações foram
devidamente registradas e não foram omitidas do Fisco. Não houve a realização de nenhum ato
ilícito típico.
Pode-se afirmar com certeza absoluta que a Recorrente teve a vontade
consciente e dirigida para realização de operações com o objetivo de reduzir sua carga
tributária, mas não é possível afirmar com o mesmo grau de certeza que a Recorrente tinha
consciência da ilicitude do seu ato, que quis praticar a infração de forma voluntária e
consciente. Para que se possa atribuir ao agente o resultado lesivo a título de dolo, é preciso
que o mesmo tenha consciência da ilicitude de sua conduta.
No caso em tela, a Recorrente insiste em defender a licitude do seu
planejamento tributário, logo, é possível crer que a mesma acreditava estar praticando um
planejamento tributário legítimo, que poderia ser aceito pela autoridade fazendária, tendo em
vista que todas as operações foram declaradas ao Fisco e que a autoridade fiscal pode
identificar todas as etapas do planejamento tributário realizado pelo Grupo Itaú.
Dessarte, considerando a ausência de realização de condutas ilícitas típicas,
considerando ainda as operações não foram omitidas do Fisco, foram inclusive registradas no
BACEN e permitiram que a autoridade fiscal identificasse a inexistência de essência
econômica do negócio, a não ser a redução dos tributos, entendo que não restou comprovada de
forma inequívoca a existência de dolo a ensejar a multa de ofício qualificada.
Isto posto, há de ser afastada a multa de ofício qualificada, remanescendo a
multa no patamar de 75%.
Da Alegação de Decadência
A Recorrente defende a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, §
4°, do CTN, ante a inocorrência de fraude no caso concreto e estando os tributos sujeitos a
lançamento por homologação. Alega que operou-se já a decadência quanto ao crédito tributário
de IRPJ e CSL relativamente ao ano-base de 2012, bem como relativamente aos fatos
geradores de janeiro a setembro de 2013, no que diz respeito aos créditos tributários de PIS e
COFINS.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, tendo em vista que não
restou comprovado o intuito doloso e por conseguinte deve ser aplicado o prazo decadencial de
05 anos contados do pagamento, nas hipóteses de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, hipótese constante dos presentes autos.
O contribuinte teve ciência do auto de infração em 26/10/2018, data em que se
considera efetuado o lançamento, por conseguinte, reconhece-se a decadência dos fatos
geradores do IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2012 e do PIS e da COFINS de
janeiro a setembro de 2013.
Conclusão
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito, por
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa de ofício qualificada, reduzindo-a
para o patamar de 75%, bem como para reconhecer a decadência dos fatos geradores do IRPJ e
CSLL relativos ao ano-calendário 2012 e do PIS e da COFINS de janeiro a setembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Declaração de Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso.
Após o voto da Ilma. Conselheira Relatora e da divergência instaurada pelo Ilmo.
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, pedi vista dos autos para melhor examinar as
questões envolvidas neste Processo Administrativo, que dizem respeito, essencialmente, à
dedutibilidade de despesas financeiras formadas dentro do mesmo grupo econômico, sob a ótica
dos limites ao planejamento tributário.
Em síntese, a situação fática envolve a seguinte operação:
(i)
O Banco Itaucard emite Certificados de Depósito Interbancário (CDIs),
mediante aplicação feita pela Recorrente, das quais decorre a transferência
dos recursos financeiros correspondentes;
(ii)
Com esses recursos financeiros, o Banco Itaucard realiza aumento de
capital no Banco Itauleasing, repassando recursos financeiros de quantia
equivalente aos recebidos, em ato subsequente;
(iii)
O Banco Itauleasing, por sua vez, realiza aplicação em CDIs emitidos pela
Recorrente, em negócio jurídico que acaba fazendo com que recursos
equivalentes retornem à pessoa jurídica que iniciou a operação.
Referida operação, segundo a Fiscalização, teria o propósito de “criar” (i) receitas
financeiras no Banco Itauleasing, que não seriam integralmente tributáveis em função do
aproveitamento de prejuízos fiscais existentes nesta pessoa jurídica e (ii) despesas financeiras na
Recorrente, pagas em função da aplicação feita no Banco Itauleasing com recursos que, em
momento anterior, ela havia disponibilizado ao Banco Itaucard.
Com base nisso, a Fiscalização concluiu que referidas despesas da Recorrente não
seriam dedutíveis do lucro real, por não atenderem aos requisitos prescritos pela legislação (art.
47 da Lei no 4.506/64, art. 299 do RIR/99 e Parecer Normativo CST no 32/1981). Isso porque, se
os recursos recebidos pela Recorrente foram os mesmos entregues ao Banco Itaucard, não há que
se falar em necessidade ou usualidade da despesa financeira. Noutros termos: se a Recorrente
transfere recursos a uma pessoa jurídica do grupo e empresta o mesmo montante, a despesa
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

correspondente não seria dedutível, pois não haveria necessidade de se contrair um empréstimo
de uma quantia antes disponibilizada.
A mesma falta de necessidade e usualidade decorreria do propósito
exclusivamente fiscal da operação. Segundo a Fiscalização, haveria na circulação dos recursos
promovida pela Recorrente um “propósito exclusivo de economia tributária” (fls. 67), tanto por
meio da dedução das despesas financeiras quanto pelo aproveitamento do prejuízo fiscal
existente no Banco Itauleasing. O acórdão recorrido acolheu referido argumento, sustentando
expressamente a “ausência de propósito negocial diverso da economia de tributos”, bem como a
“prática de ato dissimulado” (fls. 1.965) para manter a autuação.
Deste modo, entendo que a adequada resolução da controvérsia depende de uma
avaliação das seguintes questões centrais: (i) cumprimento dos requisitos prescritos no art. 299
do RIR/99 com relação às despesas financeiras da Recorrente, a partir do cenário exposto pela
Fiscalização e (ii) relevância e existência do propósito negocial da operação.
Isso porque, do meu ponto de vista, são questões que devem ser tratadas em
separado, por serem independentes. Se a despesa financeira não preenche os requisitos previstos
na legislação, será indedutível. Contudo, mesmo que se verifiquem tais requisitos, caso aplicado
o teste do propósito negocial como citado pela Fiscalização e pela DRJ, é possível que se declare
a inoponibilidade do referido negócio jurídico entre a Recorrente e o Banco Itauleasing ao Fisco,
o que também acabaria por tornar as despesas incorridas indedutíveis. Ou seja, uma coisa é a
dedutibilidade da despesa considerando eficazes os negócios jurídicos praticados. Outra é a
conclusão de que os mesmos negócios jurídicos são inoponíveis ao Fisco, desconsiderando seus
efeitos de modo a concluir que referida despesa seria indedutível.
Deste modo, passo a analisar as questões mencionadas.

I. Dedutibilidade das despesas financeiras na operação intragrupo apurada pela
Fiscalização
O art. 47 da Lei no 4.506/1964 prescreve que são operacionais “as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora”. Nos seus §§ 1o e 2o, o dispositivo legal explicita que (i) as despesas necessárias são
aquelas “incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa” e (ii) as despesas operacionais admitidas são as “usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa”. Referidos dispositivos fundamentaram o art.
299 do RIR/1999, atualmente reproduzido no art. 311 do RIR/2018.
A respeito desses conceitos, é necessário formular alguns esclarecimentos, ainda
que breves. Primeiro, é importante destacar que, a priori, todos os custos e despesas são
dedutíveis, uma vez que o sistema parte do lucro líquido como ponto de partida para a apuração
do lucro real.3 Assim, as despesas qualificadas como desnecessárias a partir da regra citada são
adicionadas no cálculo do lucro real. Isso significa que a vedação à dedutibilidade da despesa é a

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo/SP: IBDT, 2020, v. 2, p.
852.
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

exceção, e não a regra. Como tal, deve ser interpretada restritivamente, conforme destacado por
TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR.:
"A interpretação restritiva pode conter vaguidade denotativa ou ambiguidade
conotativa. O primeiro é o caso das normas excepcionais. Não obstante a possibilidade
de a facti species cobrir outros conteúdos, a doutrina recomenda que a extensão não se
faça."4
Segundo, o requisito da necessidade deve ser aplicado de acordo com um critério
objetivo, segundo o qual o que deve ser verificado é a “existência de uma relação entre as
despesas e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora”.5 Essa relação deve ser objetiva, a
fim de evitar que o aplicador da lei acabe substituindo o juízo de conveniência feito pela direção
da pessoa jurídica, aplicando indevidamente a denominada “teoria do ato anormal de gestão”.
Nesse sentido:
No presente caso observase, que as assertivas feitas pela autoridade fiscal lançadora
invadem o campo da denominada "Teoria do Ato Anormal de Gestão", pela qual não é
atribuição do fisco emitir qualquer juízo de valor a propósito da qualidade ou dos
resultados da gestão financeira ou empresarial empregada pela empresa. Tal
atribuição, por outro lado, compete aos sócios ou acionistas, os quais, em razão dos
investimentos realizados, têm interesse nos resultados alcançados pelo
empreendimento, e, de conseqüência, podem questionar os atos de gestão
praticados pelos dirigentes.
Ao fisco, ainda que seu interesse também esteja voltado para o desempenho positivo do
empreendimento, vez que quanto maior o lucro maior será o valor do tributo devido, é
defeso questionar os denominados atos de gestão, principalmente quando não há como
julgar se tais atos visam mais o interesse pessoal dos administradores que os do
empreendimento.
As despesas operacionais como sendo aquelas: "necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora."
A necessidade diz respeito a despesas pagas ou simplesmente incorridas, desde que
concorram "para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa". Evidentemente, que tal definição afasta de plano qualquer gasto cuja
realização não se vincule à própria empresa, pois mesmo que por ela assumidas não
podem ser apropriadas como despesas operacionais, por não necessárias.
No tocante à condição de usualidade ou normalidade, o que se apresenta como relevante
é a natureza ou o tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica, e não a freqüência com
que tal gasto se apresenta dentro de certo período de tempo. Deve ser registrado, por
relevante, que a Fiscalização não colocou qualquer dúvida quanto à ocorrência das
despesas, e a glosa resultou tão somente com relação à efetividade dos pagamentos,
atestada pelos comprovantes respectivos. (Acórdão no 1402-001.517, Rel. Cons. Paulo
Cortez, Sessão de 03/12/2013 – destaquei).6

4 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. - 6a ed. - São Paulo:
Atlas, 2012, p. 269.
5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo/SP: IBDT, 2020, v. 2, p.
862.
6 O mesmo entendimento foi reproduzido no Acórdão no 1402-001.923, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Sessão de 03/03/2015.
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Nesse sentido, esclarece HUMBERTO ÁVILA7 que “o que define a dedutibilidade do
ponto de vista legal é a relação com o modelo de atividade operacional”. Se a despesa estiver
vinculada ao modelo de atividade, deve ser computada como despesa operacional.
Terceiro, de acordo com o mesmo precedente citado, o requisito da usualidade ou
da normalidade faz referência não à ocorrência habitual da despesa, mas sim ao fato de ser típica
na execução do objeto social da pessoa jurídica. Excluem-se, assim, aquelas despesas que
mesmo vinculadas abstratamente ao objeto social da pessoa jurídica, foram incorridas em
condições anormais – como se dá na celebração de mútuo com juros muito acima dos praticados
no mercado.
O ponto central, neste caso, diz respeito à falta de preenchimento dos referidos
requisitos, pois o empréstimo que deu origem às despesas financeiras fez com que a Recorrente
recebesse recursos que, no início, ela mesma transmitiu a outra pessoa jurídica do seu grupo
econômico.
De fato, a questão da dedutibilidade de despesas financeiras é controvertida
exatamente porque, na verificação da sua necessidade, a Fiscalização costuma avaliar quais os
motivos que justificariam o empréstimo.
Aqui, é importante destacar que referida avaliação dos motivos do empréstimo
deve ser feita de modo cuidadoso, evitando que se resvale para um juízo sobre a correção das
decisões gerenciais da pessoa jurídica, o que significaria aplicar a teoria do “ato anormal de
gestão”. Sendo assim, a avaliação da dedutibilidade da despesa financeira deve se concentrar não
na referida correção, mas na vinculação objetiva do empréstimo às atividades da pessoa jurídica.
Neste ponto entendo ser essencial para este caso realizar uma distinção entre
pessoa jurídica que é instituição financeira e a que não é. Se uma pessoa jurídica que se dedica
ao comércio ou à indústria realiza um empréstimo, incorrendo em despesas financeiras, faz
sentido verificar se existe e qual é a relação objetiva entre os recursos obtidos e a sua atividade.
No caso de instituição financeira, porém, o seu objeto social é exatamente a atividade bancária,
que abrange indiscutivelmente a captação e o direcionamento de recursos. Ou seja, a priori não
há como se falar que a captação de recursos, via CDI, não tem relação com a atividade da
instituição financeira.
Entendo ainda que o fato de a cessão dos recursos ter sido feita dentro do grupo
econômico não modifica a conclusão adotada, especialmente porque as transferências foram
feitas seguindo remuneração padrão de mercado, correspondente à taxa DI. Ou seja, a Recorrente
poderia ter obtido os mesmos recursos junto a outra instituição financeira, com o pagamento de
despesas financeiras equivalentes, que seriam dedutúveis.
Por fim, segundo a Fiscalização, a primeira etapa da citada operação correspondeu
à transferência de recursos pela Recorrente ao Banco Itaucard, por meio de CDI. Apesar desse
fato não ter sido avaliado na autuação, os empréstimos feitos pela Recorrente ao Banco Itaucard,
via CDI, geraram receitas financeiras que foram tributadas. Nesse sentido, entendo que, se a
Fiscalização indicou a existência de circularidade dos recursos, seria imprescindível a apuração

7 ÁVILA, Humberto. Contribuições e Imposto sobre a Renda: Estudos e Pareceres. São Paulo: Malheiros, 2015, p.
221.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

das receitas financeiras geradas a partir dos mesmos valores obtidos pela Recorrente por meio da
aplicação do Banco Itauleasing em CDIs por ela emitidos.
Veja-se que referida problemática já foi objeto de análise pela C. CSRF deste
CARF:
Dessa forma, como seria possível compatibilizar as receitas tributáveis oriundas desses
empréstimos, com a operação – como um todo – caso fossem considerados
desnecessários os respectivos empréstimos tomados? Ora, se é taxado de indedutível
todo o custo financeiro incidente sobre o empréstimo tomado, ao argumento de que a
empresa possuía recursos equivalentes aplicados no mercado financeiro, da mesma
forma, também deverseia considerar não tributáveis as receitas advindas da mencionada
aplicação financeira, cujos recursos foram os motivadores da glosa levada a efeito. Nada
mais lógico do que isso.
Vimos que a autoridade fiscal considerou desnecessários os recursos de terceiros
havidos por empréstimo e glosou as despesas dele decorrentes ao argumento de que a
empresa possuía em seu ativo, recursos financeiros equivalentes àqueles tomados como
empréstimo, aplicados no mercado, porém, em relação às receitas decorrentes das
aplicações, a fiscalização silenciou, sequer efetuou um confronto entre as despesas
decorrentes dos empréstimos com as receitas auferidas dos valores mantidos em
aplicação financeira. No caso, admissível seria a glosa da parcela correspondente às
despesas financeiras que superassem as receitas financeiras tributadas e que não
foram consideradas pelo Fisco. Aliás, sequer houve qualquer manifestação a
respeito pelo ilustre fiscal.
Tenho para mim, que recursos financeiros captados a um custo consentâneo com
aqueles praticados no mercado, e também, com expectativa de retorno, tem sempre a
faculdade que depende apenas da vontade do administrador e não cabe ao Fisco
determinar qual a forma de captação ou aplicação que a empresa deve ou não realizar. O
que não é admissível é a tomada de empréstimo com pessoa ligada a um custo superior
àquele existente no mercado e que os recursos permaneçam inertes no caixa da empresa,
fato esse que não se verifica nos presentes autos. (Acórdão no 9101-001.394, Rel. Cons.
Paulo Roberto Cortez, Sessão de 17/07/2012)
Nesse sentido, entendo que a conclusão pela indedutibilidade não pode se dar
somente a partir dos critérios do art. 47 da Lei no 4.506/1964, reproduzido no art. 299 do RIR/99,
que entendo estarem presentes neste caso. A indedutibilidade depende, por isso, da
desconsideração dos efeitos dos negócios jurídicos praticados pela Recorrente, que foi defendida
pela Fiscalização e pelo acórdão da DRJ. É o que passo a analisar a seguir.

II. A alegada ausência de propósito negocial ou extrafiscal e a sua aplicação no caso
concreto
Ao fundamentar a autuação, a Fiscalização destacou que a operação não teria sido
realizada com propósito negocial, mas sim com o objetivo exclusivo de redução da base
tributável, tanto por meio do aproveitamento de prejuízos fiscais no Banco Itauleasing quanto
pela dedução de despesas financeiras da Recorrente.
De outro lado, o acórdão da DRJ sustentou que o aumento de capital feito no
Banco Itauleasing e a aplicação de recursos via CDI foram utilizados fora dos objetivos
definidos pela legislação para essas figuras. Por isso, concluiu que teria ficado constatada a
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

existência de “atos dissimulados” (fls. 1.969), que configurariam “planejamento tributário
abusivo” (fls. 1.970).
A respeito desses fundamentos, são necessárias algumas considerações
preliminares, pois toda questão envolvendo planejamento tributário é resolvida a partir de
premissas que definem o quadro normativo dentro do qual a operação é analisada. É impossível
avaliar os fatos sem expor os critérios jurídicos que serão tomados como programa para tanto.
O art. 149, VII, do CTN impõe à Fiscalização o dever de efetuar o lançamento
tributário “quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação”. As mesmas hipóteses são mencionadas no art. 150, § 4o, do
mesmo diploma normativo, que impõe a modificação do marco temporal para a homologação do
lançamento feito pelo sujeito passivo nesses casos.
Quando da edição da Lei Complementar no 104/2001, foi acrescentado ao art. 116
um parágrafo único, segundo o qual “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”. Assim, foi inserida uma verdadeira
norma antielisiva,8 no mesmo molde do modelo francês, cuja constitucionalidade foi
recentemente declarada pelo E. Supremo Tribunal Federal (ADI no 2.446/DF, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 11/04/2022).
Apesar de ter a sua constitucionalidade declarada, é fato que referido dispositivo
não foi regulamentado, como exigido na sua parte final pelo legislador complementar. Sendo
assim, referido dispositivo é inaplicável, conforme entendimento já manifestado por este CARF
em outras oportunidades, inclusive nesta C. Turma:
SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. A utilização de uma empresa componente
do grupo (Subsidiária integral) para a organização de negócios e a válida
implementação da estrutura análoga às dos “correspondentes bancários” (Resolução
BACEN no 3.110/2003 e 3.954/2011), mesmo que essa não possua estrutura própria,
não se mostra suficiente para presumir a ocorrência de fraude. O reconhecimento da
existência de “objetivo negocial” não está atrelado à existência de empregados,
escritórios ou demais elementos materiais, mas sim, de sua efetiva presença e atuação
nos negócios considerados, o que efetivamente restou validamente comprovado nos
autos. A caracterização de “simulação”, na presente vertente, sem a necessária
configuração das hipóteses próprias do art. 167 do Código Civil, somente seria possível
com a aplicação das disposições do parágrafo único do Art. 116 do CTN, o que,
atualmente - por falta de específica regulamentação -, não pode ser promovido pelos
agentes da fiscalização fazendária. (Acórdão no 1301-001.356, Rel. Cons. Carlos
Augusto de Andrade Jenier, Sessão de 04/12/2013)
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 116 CTN. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. O parágrafo único do art. 116 do
CTN, introduzido pela Lei Complementar no 104/2001, trata-se de regra anti-

8 Não se ignora a existência de discussão doutrinária a respeito da natureza jurídica da norma formulada a partir do
art. 116, parágrafo único, do CTN. Contudo, adotamos a posição de que se trata de norma antielisiva, conforme
defendido em TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tibutário: elisão abusiva e evasão fiscal. - 2a ed. - Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 3,
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

dissimulação, e prevê a possibilidade de desconsideração de atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária que até o momento não foi
editada, não podendo, portanto, ser utilizado como fundamento da decisão. (Acórdão no
3401-005.228, Rel. Cons. Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Sessão de
27/08/2018)
Assim, não há, nos dispositivos mencionados, previsão a respeito da necessidade
de propósito negocial, que é aplicado no direito norte-americano a partir do conhecido caso
Gregory v. Helvering (1935). Tanto é assim que houve a tentativa de inclusão expressa deste
teste, conforme art. 14, § 1o, I da MP no 66/2002, que foi expressamente rejeitado pelo Congresso
Nacional. Inclusive, como bem destacado por PAULO AYRES BARRETO,9 o sistema político
refutou, em outras três oportunidades, a ampliação semelhante dos poderes da Administração
Tributária para declarar a ineficácia de negócios jurídicos.
Há, no entanto, vícios que são prescritos expressamente no Código Civil, e que
podem legitimamente pautar a atuação fiscal, como o abuso de direito (arts. 187 e 421), a
simulação (art. 167) ou a fraude à lei imperativa (art. 166, VI).10 No meu entendimento, é a partir
desses dispositivos que deve se pautar qualquer autuação relativa à utilização de planejamento
tributário.
Ocorre que a Fiscalização não adentrou na análise dos referidos vícios, limitando-
se a mencionar que a operação não possuía “propósito negocial” (fls. 65), mas sim o “propósito
exclusivo de economia tributária” (fls. 67). Como mencionado, porém, entendo que este
fundamento é insuficiente para se declarar a ineficácia dos negócios jurídicos praticados.
Contudo, ainda que se considere necessária a existência de um propósito
extrafiscal, na linha do que já entendeu este CARF noutros precedentes (Acórdão no 9101-
004.817, Rel. Cons. Viviane Vidal Wagner, Sessão de 03/03/2020 e Acórdão no 9101-004.117,
Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei, Sessão de 10/04/2019), entendo que referido requisito
estaria preenchido. Isso porque entendo que ficou justificada a necessidade de aproveitamento
dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas dentro do grupo econômico, que é analisado
conjuntamente para fins de apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) pelo Banco
Central, conforme Circular BACEN no 3.360/2007. O próprio BACEN exige que as instituições
financeiras devem manter, permanentemente, o Patrimônio de Referência (PR) acima do
Patrimônio de Referência Exigido (PRE), conforme art. 2o da Resolução BACEN no 3.490/2007,
sendo que os créditos tributários detidos estão excluídos do referido cálculo (art. 5o, VII e VIII,
da Resolução BACEN no 4.192/2013), sendo relevantes para a manutenção das instituições
acima do exigido de acordo com o Índice da Basileia.
Nesse sentido, vale destacar a existência de precedente neste CARF envolvendo a
glosa de despesas financeiras decorrentes de transferência de recursos para utilização de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa dentro de grupo econômico destinado à atividade bancária
(Acórdão no 1401-003.729, Rel. Cons. Eduardo Morgado Rodrigues, Sessão de 17/09/2019).
Naquela oportunidade, ficou destacado o seguinte:

9 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. - São Paulo: Noeses, 2016, p. 163-168.
10 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Planejamento Tributário, este Incompreendido. In: Estudos de direito
tributário. - São Paulo: Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, 2018, p. 29-30.
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.297 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720774/2018-45

Conforme apontou a Fiscalização, essas operações geraram, de um lado, despesas
financeiras para a Recorrente pelas operações com DI realizadas e, de outro lado,
receitas excepcionais ao BERJ que impactou o lucro líquido, o lucro real, a base de
cálculo da CSLL e as compensações de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
No entender da Autuante toda a operação tinha por escopo unicamente a geração de
base tributável que permitisse ao BERJ zerar seu saldo de prejuízos acumulados e
saldos negativos gerando despesas dedutíveis ao Banco Bradesco, ora Recorrente, não
havendo qualquer outro propósito negocial. Uma vez que tal desiderato fora cumprido,
houve redução de capital da BERJ, retornando à Recorrente os valores anteriormente
capitalizados. (...)
Desta forma, entendo que eventual interesse da Recorrente em promover a utilização
desse prejuízo fiscal e base de cálculo negativa não esta fora de seu propósito negocial.
Inclusive, essa foi a conclusão adotada no Acórdão no 1301-006.176, julgado por
esta Turma em 17/11/2022 – na forma do art. 19-E da Lei no 10.522/2022 então vigente –
reconhecendo a legitimidade do referido propósito negocial. Avaliando detidamente os fatos
deste processo, entendo não haver distinção fática suficiente a modificar a conclusão adotada
naquela oportunidade.
Diante do exposto, acompanho a divergência instaurada pelo Ilmo. Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, pelo cancelamento da autuação.
(assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3111
DF CARF MF
Original